Tribunal: STM
Processo: 7000926-05.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. ESTELIONATO. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. CONCURSO DE
PESSOAS. TEORIA MONÍSTICA. ONZE PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE PAGAMENTOS.
CONTINUIDADE DELITIVA. APLICABILIDADE. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO. NÚMERO DE DELITOS
PRATICADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
EFEITO DEVOLUTIVO RECURSAL. AGRAVANTE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE PEDIDO
MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVANTE ESPECIAL RELATIVA AO ESTELIONATO. MILITAR.
APLICABILIDADE. CIVIL. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E
AGRAVANTE. POSSIBILIDADE.

É coautora do delito de estelionato a ré civil que forneceu seus dados bancários para os
depósitos de folhas extraordinárias e realizou diversas compras de produtos usualmente
femininos. Por igual, age dolosamente a agente que admitiu ter entregado o cartão bancário ao
cônjuge, mesmo que sob a justificativa de recebimento de um suposto auxílio natalidade, tendo
plena ciência da elevação de gastos mensais da família, da realização de viagens e da aquisição
de um veículo novo.

O Código Penal Militar adotou a teoria monística ou unitária, pela qual aquele que concorrer
para um delito, por ele responderá, independente do número de coautores, havendo, pois, em
regra, unidade de infração penal para todos os sujeitos ativos que participarem de ação delitiva,
até mesmo porque tal enquadramento singular é corolário da teoria da equivalência das causas.

Na hipótese, cada procedimento de geração de pagamento indevido constituiu delito autônomo
de estelionato, cometido em concurso de pessoas pelos réus. Forçoso, por conseguinte, o
reconhecimento da incidência da continuidade delitiva, tendo em vista o atendimento aos
pressupostos legais.

Constatada a prática de 11 (onze) estelionatos, imperiosa a majoração da sanção na fração
máxima de 2/3. Por igual, deve ser redimensionada a pena fixada na instância de primeiro grau,
porquanto, em se tratando de continuidade delitiva, deveria o magistrado aplicar somente uma
das sanções, aumentada de 2/3 (dois terços), e não dobrar a reprimenda como ocorreu na
espécie.

Conquanto não fosse hipótese de incidência da circunstância atenuante da confissão
espontânea, a releitura da dosimetria sancionatória não pode deixar de reconhecê-la, em
observância ao efeito devolutivo da apelação, nos exatos limites das razões expostas pelo Órgão
Acusatório, uma vez que o Parquet não atacou a aplicação da mencionada atenuante.

A agravante prevista art. 70, inciso II, alínea g, do CPM ("com abuso de poder ou violação de
dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão") é de natureza subjetiva, e não objetiva.
Embora, em tese, fosse possível sua incidência, o Parquet olvidou-se, em Alegações Escritas, do
imprescindível requerimento, por força da vedação legal insculpida no art. 437, alínea b, do
CPPM, razão pela qual se torna incabível seu reconhecimento.

Diferentemente do civil, o militar em atividade, sujeito ativo do delito de estelionato, tem sua
sanção agravada quando o praticar em prejuízo da Administração Castrense, já que a vítima
prescinde da qualidade de Poder Público.

São igualmente preponderantes e devem compensar-se entre si a atenuante da confissão
espontânea e a agravante especial do crime cometido em detrimento da Administração Militar.

Apelo da civil desprovido. Decisão unânime. Apelo do militar provido. Decisão por maioria. Apelo
do Ministério Público Militar parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000926-05.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CHARLYTON COSTA DE ANDRADE,
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CHARLYTON COSTA DE ANDRADE,
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União, em defesa da Civil AMANDA CRISTINA DOS SANTOS
MAGALHÃES, para que seja mantida a Sentença condenatória; por maioria,
conheceu e deu provimento ao recurso de CHARLYTON COSTA DE ANDRADE,
para readequar a fração de aumento relativa à continuidade delitiva no patamar
de 2/3 (dois terços); e, por maioria, conheceu e deu provimento parcial ao
apelo do Ministério Público Militar, para, mantidas as condenações de primeira
instância, reconhecer a prática de 11 (onze) delitos de estelionato em
continuidade delitiva e redimensionar a pena de AMANDA CRISTINA DOS SANTOS
MAGALHÃES para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com
o regime prisional aberto e negado o benefício do sursis, e, no tocante a
CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, manter a atenuante do art. 72, inciso III,
alínea "d", reconhecer a agravante especial do art. 251, § 3º, ambos do CPM, e
readequar a fração de aumento concernente à continuidade delitiva,
redimensionando a sanção para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, com o regime prisional aberto e a negativa ao benefício do sursis,
nos termos do voto da Revisora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
negavam provimento aos recursos da DPU e do MPM referentes à ré civil
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, mantendo, nesse ponto, a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e davam parcial
provimento aos Recursos da Defesa e do Parquet para, mantendo a condenação
imposta ao ex-3º Sgt Aer CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, como incurso no art.
251 c/c os arts. 70, inciso II, alínea "g", 72, inciso III, alínea "d", 75 e 80, todos do
CPM, e art. 71 do CP comum, modificar a pena aplicada para 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
aberto, sem direito ao sursis, por expressa vedação legal.
Acompanharam o voto da Revisora os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora).
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000926-05.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

REVISORA E
RELATORA P/
O ACÓRDÃO: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

APELANTES: AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, CHARLYTON COSTA DE ANDRADE e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, CHARLYTON COSTA DE ANDRADE e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. ESTELIONATO. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. CONCURSO
DE PESSOAS. TEORIA MONÍSTICA. ONZE PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE
PAGAMENTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICABILIDADE. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO.
NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EFEITO DEVOLUTIVO RECURSAL. AGRAVANTE SUBJETIVA.
NECESSIDADE DE PEDIDO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVANTE ESPECIAL RELATIVA
AO ESTELIONATO. MILITAR. APLICABILIDADE. CIVIL. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO
DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. POSSIBILIDADE.
É coautora do delito de estelionato a ré civil que forneceu seus dados bancários para os
depósitos de folhas extraordinárias e realizou diversas compras de produtos usualmente
femininos. Por igual, age dolosamente a agente que admitiu ter entregado o cartão
bancário ao cônjuge, mesmo que sob a justificativa de recebimento de um suposto auxílio
natalidade, tendo plena ciência da elevação de gastos mensais da família, da realização
de viagens e da aquisição de um veículo novo.
O Código Penal Militar adotou a teoria monística ou unitária, pela qual aquele que
concorrer para um delito, por ele responderá, independente do número de coautores,
havendo, pois, em regra, unidade de infração penal para todos os sujeitos ativos que
participarem de ação delitiva, até mesmo porque tal enquadramento singular é corolário
da teoria da equivalência das causas.
Na hipótese, cada procedimento de geração de pagamento indevido constituiu delito
autônomo de estelionato, cometido em concurso de pessoas pelos réus. Forçoso, por
conseguinte, o reconhecimento da incidência da continuidade delitiva, tendo em vista o
atendimento aos pressupostos legais.
Constatada a prática de 11 (onze) estelionatos, imperiosa a majoração da sanção na
fração máxima de 2/3. Por igual, deve ser redimensionada a pena fixada na instância de
primeiro grau, porquanto, em se tratando de continuidade delitiva, deveria o magistrado
aplicar somente uma das sanções, aumentada de 2/3 (dois terços), e não dobrar a
reprimenda como ocorreu na espécie.
Conquanto não fosse hipótese de incidência da circunstância atenuante da confissão
espontânea, a releitura da dosimetria sancionatória não pode deixar de reconhecê-la, em
observância ao efeito devolutivo da apelação, nos exatos limites das razões expostas
pelo Órgão Acusatório, uma vez que o Parquet não atacou a aplicação da mencionada
atenuante.
A agravante prevista art. 70, inciso II, alínea g, do CPM ("com abuso de poder ou violação

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão") é de natureza subjetiva, e não
objetiva. Embora, em tese, fosse possível sua incidência, o Parquet olvidou-se, em
Alegações Escritas, do imprescindível requerimento, por força da vedação legal
insculpida no art. 437, alínea b, do CPPM, razão pela qual se torna incabível seu
reconhecimento.
Diferentemente do civil, o militar em atividade, sujeito ativo do delito de estelionato, tem
sua sanção agravada quando o praticar em prejuízo da Administração Castrense, já que a
vítima prescinde da qualidade de Poder Público.
São igualmente preponderantes e devem compensar-se entre si a atenuante da confissão
espontânea e a agravante especial do crime cometido em detrimento da Administração
Militar.
Apelo da civil desprovido. Decisão unânime. Apelo do militar provido. Decisão por
maioria. Apelo do Ministério Público Militar parcialmente provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo interposto pela Civil AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, para que seja
mantida a Sentença condenatória; por maioria, em conhecer e em dar provimento ao recurso de
CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, para readequar a fração de aumento relativa à continuidade delitiva no
patamar de 2/3 (dois terços); e, por maioria, em conhecer e em dar provimento parcial ao apelo do
Ministério Público Militar, para, mantidas as condenações de primeira instância, reconhecer a prática de
11 (onze) delitos de estelionato em continuidade delitiva e redimensionar a pena de AMANDA CRISTINA
DOS SANTOS MAGALHÃES para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como regime
prisional aberto e negado o benefício do sursis; e, no tocante a CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, manter
a atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", reconhecer a agravante especial do art. 251, § 3º, ambos do
CPM, e readequar a fração de aumento concernente à continuidade delitiva, redimensionando a sanção
para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o regime prisional aberto e a
negativa ao benefício do sursis.
Brasília, 15 de outubro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora e Relatora para o acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas por AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES e CHARLYTON COSTA
DE ANDRADE e pelo Ministério Público Militar, ambas contra a Sentença monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000066-82.2016.7.08.0008, que
(i) condenou AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursa no delito do art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de apelar em liberdade; e (ii) condenou CHARLYTON COSTA DE ANDRADE à pena de 4 (quatro)
anos de reclusão, como incurso no delito do art. 251, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
Narra a Denúncia (evento 1, documento 5, da Ação Penal Militar n° 0000066-82.2016.7.08.0008), in
verbis:

Consta dos autos que o 3º Sargento CHARLYTON COSTA DE ANDRADE assumiu
informalmente o exercício da função de Encarregado de Pensão Alimentícia da Seção de
Finanças do Primeiro Comando Aéreo Regional (I COMAR) em 09/02/2015, após a saída da
2º Sargento LIJANA BRILHANTE para o gozo de licença maternidade (fls. 382/383).
A partir de 27/05/2015, o 3S CHARLYTON assumiu formalmente a função de Encarregado
de Pensão Alimentícia da Seção de Finanças e sacador de Cabos e Taifeiros do Primeiro
Comando Aéreo Regional (I COMAR), em Belém/PA (fls. 15 e 60).
Desde o início, esse graduado possuía, entre suas atribuições, a elaboração de Folhas
Extraordinárias de Pagamento ao Pessoal (FE), além de ter obtido privilégios de acesso
para operar aplicações de informática no âmbito do Sistema de Informações Gerenciais
de Pessoal (SIGPES), na intranet do Comando da Aeronáutica - especificamente o Módulo
de Pagamento de Pessoal (MOPAG II) e o MANUFA (fls. 472-474) - nos quais são inseridas
informações sobre beneficiários de pensão alimentícia e outros créditos decorrentes de
decisões judiciais.
No desempenho de suas funções junto à Seção de Finanças do I COMAR, o 3S
CHARLYTON aproveitou-se de fragilidades dos controles administrativos para fraudar
Folhas Extraordinárias de Pagamento, alterando o nome e CPF dos reais beneficiários de
créditos decorrentes de pensão alimentícia, inserindo, para pagamento, os dados
pessoais e bancários de pessoa diversa, beneficiária dos desvios.
Ao todo, foram adulteradas pelo 3S CHARLYTON 11 (onze) Folhas Extraordinárias de
Pagamento, inclusive, em alguns casos, utilizando falsos ofícios judiciais para implantação
dos benefícios (fls. 9, 530-533), sendo que todos os pagamentos tiveram como
beneficiária a civil AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES (fls. 80-90, 501-510 e
534).
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES é companheira do 3S CHARLYTON perante
a Aeronáutica, constando da relação de dependentes desse militar desde 30/03/2015 (fls.
463-471 e 479/480), e participou ativamente da empreitada delitiva disponibilizando sua
conta bancária individual (033 - Santander, agência 3524, conta corrente 01013702) para
o recebimento ilícito e utilização dos valores desviados (autos do PQSB n° 12-19.2016, fls.
44-55 e 166).
As fraudes resultaram em um prejuízo para a administração militar no valor nominal (sem
reajuste) de R$ 111.481,95 (cento e onze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e
noventa e oito centavos) (autos principais, fls. 537-545).
Assim agindo, o 3º Sargento CHARLYTON COSTA DE ANDRADE e a civil AMANDA CRISTINA
DOS SANTOS MAGALHÃES incorreram no delito de estelionato qualificado (art. 251, § 3º,
do Código Penal Militar), porque de forma livre, consciente e voluntária, por 11 (onze)
vezes, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo da administração militar, induzida a
erro mediante fraude, aplicando-se a regra do crime continuado (Código Penal Militar,
artigo 80) com exasperação de pena (Código Penal, artigo 71).
Trata-se de crimes militares definidos no art. 9º, inciso II, alínea "e" do Código Penal
Militar em relação ao agente militar e no art. 9º, III, "a" em relação à agente civil.

Integram o presente feito, entre outros, os seguintes documentos:
Parte acerca de indícios de pagamento indevido (evento 1, documento 1, fls. 7/8);
G

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
Ofício oriundo da 7º Vara Cível da Comarca de Ananindeua do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
G
(evento 1, documento 1, fl. 9);
E-mail oriundo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, esclarecendo que o mencionado ofício
G
não foi expedido pelo órgão judicial, uma vez que o magistrado supostamente assinante não respondia
mais pela Vara e a 7º Vara Cível da Comarca de Ananindeua foi transformada em 2ª Vara de Família da
Comarca de Ananindeua (evento 1, documento 1, fl. 10);
Consulta de ordens bancárias emitidas pelo I Comando Aéreo Regional em favor de AMANDA CRISTINA
G
DOS SANTOS MAGALHÃES (evento 1, documento 1, fls. 16/27);
Publicações relativas à designação e à dispensa do 3S CHARLYTON COSTA DE ANDRADE para o exercício
G
da função de encarregado de pensão alimentícia de militares e sacador de CB, T1, T2 e TM, a partir,
respectivamente, de 27/5/2015 e de 19/1/2016 (evento 1, documento 1, fls. 56/62);
Relatório do IPM (evento 1, documento 3, fls. 415/425);
G
Solução do IPM (evento 1, documento 3, fls. 426/441);
G
Relação de pagamento de folha extraordinária ao pessoal (evento 1, documento 3, fls. 492/500);
G
Folha extraordinária de pagamento ao pessoal (evento 1, documento 3, fls. 501/510 e 535);
G
Ofício oriundo da 3ª Vara da Família da Capital/RJ, determinado o desconto mensal, a título de alimentos,
G
em folha de pagamento do Sr. Sergio Murilo Lopes de Souza Ribeiro, de quantia correspondente a 30% de
seus vencimentos em favor de sua filha Sra. AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES (evento 1,
documento 3, fl. 530);
Ofício oriundo da 7ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, determinado o desconto mensal, a título de
G
alimentos, em folha de pagamento do Sr. Alipio de Loureiro Acioly Ramos, de quantia correspondente a
10% de seus vencimentos em favor de sua filha Sra. AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES (evento
1, documento 3, fl. 531);
Ofício oriundo da 8ª Vara de Família Belém, determinado o desconto mensal, a título de alimentos, em
G
folha de pagamento do Sr. Ney Diniz de Oliveira, de quantia correspondente a 20% de seus vencimentos
em favor de sua filha Sra. AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES (evento 1, documento 3, fl. 532);
Ofício oriundo da 8ª Vara de Família Belém, determinado o desconto mensal, a título de alimentos, em
G
folha de pagamento do Sr. Walter José Medeiros de Mello, de quantia correspondente a 14% de seus
vencimentos em favor de sua filha Sra. AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES (evento 1,
documento 3, fl. 533);
Laudo Pericial Contábil (evento 1, documento 3, fls. 537/539) estabeleceu a quantificação do prejuízo
G
suportado pela Administração Castrense, cuja cifra é de R$ 111.481,95 ou, levando-se em conta a
necessária atualização monetária, em 11/8/2016, tem-se o quantum de R$ 160.830,38;
Demonstrativo de débito (evento 1, documento 3, fls. 540/544);
G
Relatório de diligências complementares (evento 1, documento 3, fls. 546/549);
G
Informações acerca da identificação do usuário de acesso que efetivou as inclusões de AMANDA CRISTINA
G
DOS SANTOS MAGALHÃES no sistema "Módulo de Pagamento de Pessoal" (evento 1, documento 3, fls.
569/571); verificou-se ser o 3S CHARLYTON COSTA DE ANDRADE o autor das mencionadas inclusões.
Laudo Pericial Contábil (evento 1, documento 3, fls. 574/576);
G
Demonstrativo de débito (evento 1, documento 3, fls. 577/578);
G
Relatório de diligências complementares (evento 1, documento 3, fls. 580/581 e 596/597);
G
Informações sobre o licenciamento do militar, por conclusão de tempo de serviço, a contar de 27/10/2016
G
(evento 1, documento 7, fl. 22);
Requerimento da autoridade policial militar de quebra do sigilo bancário de AMANDA CRISTINA DOS
G
SANTOS MAGALHÃES e de CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, no período de maio de 2015 até dezembro de
2015 (evento 1, fls. 2/3 e 155, da PQS nº 0000012-19.2016.7.08.0008);
Decisão do Juiz-Auditor Substituto que deferiu a quebra do sigilo bancário dos investigados (evento 1, fls.
G
32/35 e 158, da PQS nº 0000012-19.2016.7.08.0008);
Informações prestadas pelo Banco Santander, contendo extratos, cópias de TEDs emitidas e recebidas e
G
planilha com a movimentação financeira da conta de AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES (evento
1, fls. 44/55 e 193/197, e evento 2, documento 2, da PQS nº 0000012-19.2016.7.08.0008);
Informações prestadas pelo Banco Santander, contendo extratos, cópias de TEDs emitidas e recebidas e
G
planilha com a movimentação financeira da conta de CHARLYTON COSTA DE ANDRADE (evento 1, fls.
56/133, da PQS nº 0000012-19.2016.7.08.0008);
Informações prestadas pelo Banco Santander, contendo planilha de saques no Banco 24 horas e mídia com
G
gravação de imagens no período de 27/7 a 28/12/2015 referentes a AMANDA CRISTINA DOS SANTOS
MAGALHÃES (evento 1, fls. 136/141, da PQS nº 0000012-19.2016.7.08.0008);
Informações prestadas pelo Banco Santander, contendo relação de saques efetuados no Banco 24 horas da
G
conta de CHARLYTON COSTA DE ANDRADE (evento 1, fls. 145/151, da PQS nº 0000012-

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
19.2016.7.08.0008); e
Informações prestadas pelo Banco Santander de que a conta de titularidade de AMANDA CRISTINA DOS
G
SANTOS MAGALHÃES possuía somente um cartão ativo (evento 1, fl. 166, da PQS nº 0000012-
19.2016.7.08.0008).
A Denúncia foi recebida em 23/3/2017 (evento 1, documento 6) e os acusados foram devidamente
citados por edital, tendo, posteriormente, comparecidos em Juízo (eventos 16, 17 e 23, documentos 1/3).
A Defesa apresentou resposta à acusação (evento 25).
Pelo Ministério Público, foram arroladas e ouvidas as testemunhas Maj Aer Leiner Queiroz de Vilar e 1º
Ten Aer Joyce de Almeida Pedrosa (evento 42, vídeos 3/7). A Defesa não arrolou testemunhas.
Os acusados foram qualificados e interrogados (evento 82, vídeos 1/5).
Com a superveniência da Lei nº 13.774/2018, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
declarou-se incompetente para o julgamento do processo, remetendo-o para atuação monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar (evento 90).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação dos réus, nos termos
constantes da Denúncia, bem como requereu o perdimento de veículo adquirido com o numerário ilícito
(evento 132).
A Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição da civil, e, quanto ao militar, pleiteou a incidência
da atenuante da confissão, a aplicação da pena em seu mínimo legal e a concessão do benefício do sursis
(evento 137).
O despacho saneador consta do evento 139.
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM julgou procedente a exordial para condenar
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no delito
do art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade; e condenar CHARLYTON COSTA DE ANDRADE à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, como
incurso no delito do art. 251, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
apelar em liberdade. Ainda, como efeito da condenação, declarou a perda, em favor da Fazenda Nacional,
do veículo registrado em nome do sentenciado.
A Sentença (evento 147) foi publicada em 10/6/2019, intimando-se o Parquet em 11/6/2019 (evento 152)
e os réus em 21/6/2019 (evento 157).
Em 11/6/2019 (evento 153), o Ministério Público Militar interpôs tempestiva Apelação. Em suas Razões
(evento 164), requereu, relativamente à dosimetria da pena, a reforma da decisão vergastada, para, no
tocante a CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, elevar a pena-base em face da intensidade do dolo, da
extensão do dano, dos motivos determinantes e dos meios empregados, reconhecer a agravante
genérica prevista no art. 70, inciso II, alínea g, do CPM ("com abuso de poder ou violação de dever
inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão") e a especial alocada no § 3º do art. 251 do CPM ("A pena
é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar"), bem como, em razão da
continuidade delitiva, readequar o aumento da sanção no limite de 2/3 (dois terços); e, quanto a AMANDA
CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, elevar a pena-base em face das mesmas circunstâncias judiciais
negativas e reconhecer a prática de 11 (onze) crimes, em continuidade delitiva, aumentando-se a sanção
em 2/3 (dois terços).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pleiteou o desprovimento do Recurso ministerial,
mantendo-se a dosimetria da pena confeccionada pelo Juízo de primeiro grau, observado, contudo,
patamar de majoração proporcional da continuidade delitiva (evento 169, documento 2).
Em 27/6/2019 (evento 159), AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES e CHARLYTON COSTA DE
ANDRADE interpuseram tempestiva Apelação. Em suas Razões (evento 169, documento 1), a primeira
apelante sustentou inexistir comprovação probatória de que tenha atuado com consciência e vontade,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
uma vez que lhe faltava conhecimento de que os valores desviados estavam sendo depositados em sua
conta, pelo que requereu a absolvição por ausência de dolo. Por sua vez, o segundo recorrente pugnou
pela adequação da pena aos patamares legais, porquanto, em se tratando de continuidade delitiva,
deveria o magistrado aplicar somente uma das sanções, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
e não dobrar a reprimenda como ocorreu na espécie.
O Parquet Castrense, em Contrarrazões, pediu o não provimento do recurso defensivo no tocante a
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, e o provimento do apelo quanto a CHARLYTON COSTA DE
ANDRADE, adequando-se a fração de majoração da pena (evento 176).
Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
José Garcia de Freitas Júnior, manifestou-se pelo desprovimento da insurgência defensiva e pelo
provimento da ministerial, sob a seguinte ementa:

APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. APELOS DEFENSIVOS COM ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA E ADEQUAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL. APELO
MINISTERIAL COM PEDIDO DE MAJORAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS. Recursos de Apelação
interpostos por réu militar e ré civil objetivando a reforma da Sentença condenatória pela
prática do crime de Estelionato, cometido contra a Administração Militar para percepção
de vantagem indevida, resultante de fraude em folhas Extraordinárias de Pagamento,
mediante alteração do nome e CPF de reais beneficiários de pensão alimentícia,
inserindo, para pagamento, os dados pessoais e de crédito da segunda acusada. Apelo
Ministerial pugnando pelo reconhecimento da qualificadora do § 3º do art. 251 do CPM e
exasperação das penas impostas nos moldes dos arts. 71 do CP e 80 do CPM. Parecer da
PGJM pelo conhecimento dos Recursos de Apelação interpostos e, no mérito, pelo
desprovimento do Apelo Defensivo e provimento do Apelo Ministerial.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelações interpostas por AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES e CHARLYTON COSTA
DE ANDRADE e pelo Ministério Público Militar, ambas contra a Sentença monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000066-82.2016.7.08.0008, que
(i) condenou AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursa no delito do art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de apelar em liberdade; e (ii) condenou CHARLYTON COSTA DE ANDRADE à pena de 4 (quatro)
anos de reclusão, como incurso no delito do art. 251, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e interpostos por partes legítimas e interessadas. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Inicialmente, analisa-se o apelo defensivo, no capítulo em que AMANDA CRISTINA DOS SANTOS
MAGALHÃES sustentou inexistir comprovação probatória de que tenha atuado com consciência e
vontade, uma vez que lhe faltava conhecimento de que os valores desviados estavam sendo depositados
em sua conta, pelo que requereu a absolvição por ausência de dolo.
Não assiste, contudo, razão à recorrente.
Consta dos autos que o então 3S CHARLYTON COSTA DE ANDRADE foi designado para a função de
Encarregado de Pensão Alimentícia da Seção de Finanças e Sacador de Cabos e Taifeiros, a qual tem por

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
incumbência a elaboração de folhas extraordinárias de pagamento ao pessoal. Com o acesso às
aplicações de informática no âmbito do Sistema de Informações Gerenciais de Pessoal (SIGPES), na
intranet do Comando da Aeronáutica, e valendo-se, ainda, de ofícios judiciais falsificados, o agente logrou
inserir informações no sistema de pagamento sobre beneficiária de pensão alimentícia e outros créditos
decorrentes de decisões judiciais em favor de seu cônjuge AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES,
o que possibilitou a geração de 11 (onze) folhas extraordinárias de pagamento, cujos créditos monetários
foram depositados na conta bancária da consorte e por ela utilizados.
Inegável ser a ação cometida por AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES e CHARLYTON COSTA DE
ANDRADE típica e antijurídica, e eles, culpáveis.
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas nos autos em face da prova testemunhal e
da confissão judicial, além dos seguintes documentos: a) parte acerca de indícios de pagamento indevido
(evento 1, documento 1, fls. 7/8); b) ofício oriundo da 7º Vara Cível da Comarca de Ananindeua do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará (evento 1, documento 1, fl. 9); c) e-mail oriundo da 2ª Vara de
Família da Comarca de Ananindeua, esclarecendo que o mencionado ofício não foi expedido pelo órgão
judicial, uma vez que o magistrado supostamente assinante não respondia mais pela Vara e a 7º Vara
Cível da Comarca de Ananindeua foi transformada em 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua
(evento 1, documento 1, fl. 10); d) consulta de ordens bancárias emitidas pelo I Comando Aéreo Regional
em favor de AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES (evento 1, documento 1, fls. 16/27); e)
publicações relativas à designação e à dispensa do 3S CHARLYTON COSTA DE ANDRADE para o exercício
da função de encarregado de pensão alimentícia de militares e sacador de CB, T1, T2 e TM, a partir,
respectivamente, de 27/5/2015 e de 19/1/2016 (evento 1, documento 1, fls. 56/62); f) relação de
pagamento de folha extraordinária ao pessoal (evento 1, documento 3, fls. 492/500); g) folha
extraordinária de pagamento ao pessoal (evento 1, documento 3, fls. 501/510 e 535); h) ofício oriundo da
3ª Vara da Família da Capital/RJ, determinado o desconto mensal, a título de alimentos, em folha de
pagamento do Sr. Sergio Murilo Lopes de Souza Ribeiro, de quantia correspondente a 30% de seus
vencimentos em favor de sua filha Sra. AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES (evento 1,
documento 3, fl. 530); i) ofício oriundo da 7ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, determinado o
desconto mensal, a título de alimentos, em folha de pagamento do Sr. Alípio de Loureiro Acioly Ramos, de
quantia correspondente a 10% de seus vencimentos em favor de sua filha Sra. AMANDA CRISTINA DOS
SANTOS MAGALHÃES (evento 1, documento 3, fl. 531); j) ofício oriundo da 8ª Vara de Família Belém,
determinado o desconto mensal, a título de alimentos, em folha de pagamento do Sr. Ney Diniz de
Oliveira, de quantia correspondente a 20% de seus vencimentos em favor de sua filha Sra. AMANDA
CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES (evento 1, documento 3, fl. 532); k) ofício oriundo da 8ª Vara de
Família Belém, determinado o desconto mensal, a título de alimentos, em folha de pagamento do Sr.
Walter José Medeiros de Mello, de quantia correspondente a 14% de seus vencimentos em favor de sua
filha Sra. AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES (evento 1, documento 3, fl. 533); l) Laudo Pericial
Contábil (evento 1, documento 3, fls. 537/539 e 574/576); m) Demonstrativo de Débito (evento 1,
documento 3, fls. 540/544 e 577/578); n) informações acerca da identificação do usuário de acesso que
efetivou as inclusões de AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES no sistema "Módulo de Pagamento
de Pessoal", apontando ser o 3S CHARLYTON COSTA DE ANDRADE o autor das mencionadas inclusões
(evento 1, documento 3, fls. 569/571); o) requerimento da autoridade policial militar de quebra do sigilo
bancário de AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES e de CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, no
período de maio de 2015 até dezembro de 2015 (evento 1, fls. 2/3 e 155, da PQS nº 0000012-
19.2016.7.08.0008); p) decisão do Juiz-Auditor Substituto que deferiu a quebra do sigilo bancário dos
investigados (evento 1, fls. 32/35 e 158, da PQS nº 0000012-19.2016.7.08.0008); q) informações
prestadas pelo Banco Santander, contendo extratos, cópias de TEDs emitidas e recebidas e planilha com
a movimentação financeira da conta de AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES (evento 1, fls.
44/55 e 193/197, e evento 2, documento 2, da PQS nº 0000012-19.2016.7.08.0008); r) informações
prestadas pelo Banco Santander, contendo extratos, cópias de TEDs emitidas e recebidas e planilha com
a movimentação financeira da conta de CHARLYTON COSTA DE ANDRADE (evento 1, fls. 56/133, da PQS
nº 0000012-19.2016.7.08.0008); s) informações prestadas pelo Banco Santander, contendo planilha de
saques no Banco 24 horas e mídia com gravação de imagens no período de 27/7 a 28/12/2015 referentes

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
a AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES (evento 1, fls. 136/141, da PQS nº 0000012-
19.2016.7.08.0008); t) informações prestadas pelo Banco Santander, contendo relação de saques
efetuados no Banco 24 horas da conta de CHARLYTON COSTA DE ANDRADE (evento 1, fls. 145/151, da
PQS nº 0000012-19.2016.7.08.0008); e u) informações prestadas pelo Banco Santander de que a conta
de titularidade de AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES possuía somente um cartão ativo (evento
1, fl. 166, da PQS nº 0000012-19.2016.7.08.0008).
O Laudo Pericial Contábil (evento 1, documento 3, fls. 537/539) estabeleceu a quantificação do prejuízo
suportado pela Administração Castrense, cuja cifra, sem atualização monetária, foi de R$ 111.481,95
(cento e onze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos).
Quanto à prova oral, leia-se o informe testemunhal:
1º Tenente Joyce de Almeida Pedros:

QUE ratifica os termos do depoimento prestado na fase de inquérito; QUE assumiu a
função de chefia em janeiro de 2016; QUE juntamente com o suboficial J. Carvalho,
assistente da assessoria jurídica, questionou a procedência dos ofícios judiciais junto a
vara de Ananindeua, a qual informou não ter expedido tais decisões. Após esta
descoberta, fez uma busca do CPF de Amanda via SIAFI, a fim de identificar todos os
pagamentos realizados no ano de 2015 e desta forma detectou a existência de 11 (onze)
pagamentos irregulares; QUE não teve contato com o acusado logo que identificou as
fraudes, haja vista que o mesmo encontrava-se de férias e durante os transmites solicitou
a transferência deste para outro setor; QUE Charlyton, enquanto militar, costumava
chegar atrasado; QUE Charlyton deveria ser supervisionado pelo Supervisor de Saques e
em seguida pelo Controle Interno; QUE não conhecia Amanda à época dos fatos; QUE
nunca viu Amanda solicitando benefícios.

Major LEIRNER QUEIROZ DE VILAR:

QUE ratifica os termos do depoimento prestado na fase de inquérito; QUE o acusado
Charlyton era encarregado da pensão alimentícia; QUE pelo fato de a companheira de
Charlyton ser a beneficiária e pela falta de comprovação de veracidade de ofícios, assim
como da existência de assinatura diferentes para um mesmo juiz, acredita que Charlyton
é responsável e que os termos da denúncia são verdadeiros; QUE ao identificar que
Amanda era companheira de Charlyton, analisou todos os processos cujo benefício estaria
sob a titularidade da ré; QUE foi realizada uma auditoria geral para analisar os benefícios
discriminados em nome de Amanda e toda a seção de finanças se mobilizou a fim de
identificar irregularidades nos processos; QUE o acusado teve acesso ao Sistema MOPAG,
utilizado pela Subdiretoria de Pagamento de Pessoal - SDPP, trata-se de um sistema
específico para a implantação da pensão alimentícia e o acusado utilizava login e senha
de uso pessoal. QUE para a implementação de descontos referentes à pensão alimentícia,
é necessário apenas um ofício judicial e o cadastro de dados bancários, nome e CPF; QUE
a implantação da folha extraordinária foi gerada através de uma ordem judicial em que a
companheira de Charlyton era beneficiária; QUE para a realização de descontos em folha
era necessário apenas um Ofício judicial; QUE o Ofício judicial era recebido pelo protocolo
geral e encaminhado ao protocolo de finanças, posteriormente era repassado ao
encarregado de pensão alimentícia; QUE para exercer a função de encarregado de
pensão Charlyton fez um treinamento; QUE nunca viu Amanda fazendo solicitações de
pensão.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
O estelionato, mormente contra a administração militar, não é tutelado, apenas, pelo Direito Penal
Especial e comum; antes de tudo, ele ofende a cláusula geral de boa-fé que deve permear a vida em
sociedade.
Ora, o legislador entendeu que a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante meio
fraudulento deve ser censurada pelo Direito Penal, por proteger a lealdade e a boa-fé indispensáveis para
a vida social. Nesse sentido, assevera Sílvio Martins Teixeira, em passagem citada por Jorge Cesar de
Assis, verbis:[1]

O estelionatário é mais perigoso que o agente da apropriação indébita ou do furto, porque
aquele revela inteligência, qualidade sem a qual não conseguiria alcançar os seus
desígnios, as vantagens do crime. A inteligência é índice de superioridade tanto para o
bem como para o mal. O criminoso mais inteligente causa ou está em condições de
causar mais dano, assim como o trabalhador de mais inteligência é ou pode ser mais
eficiente. Além disso, o estelionato é mais perverso, porque age contra a boa-fé,
elemento indispensável para a vida social.

Assim, o tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela prática de atos
enganosos pelos sujeitos ativos. Além disso, quando praticado em desfavor da Força, como no caso,
protege o próprio patrimônio sob a Administração Militar.
No tocante ao cerne do ponto recursal, embora AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES tenha
negado qualquer participação na prática delitiva, as provas dos autos indicam o contrário, uma vez que a
recorrente forneceu seus dados bancários para os depósitos das folhas extraordinárias e realizou diversas
compras de produtos usualmente femininos. Ademais, admitiu ter entregado o cartão bancário ao
cônjuge, mesmo que sob a justificativa de recebimento de um suposto auxílio natalidade, e tinha plena
ciência da elevação de gastos mensais da família, da realização de viagens e da aquisição de um veículo
novo.
Ora, observa-se, dos extratos juntados aos autos, várias transações bancárias entre a conta de AMANDA
CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES e de CHARLYTON COSTA DE ANDRADE. Nesse sentido, geralmente
logo após a entrada das TEDs oriundas do I Comando Aéreo Regional na conta da civil, eram realizadas
transferências para a conta do então militar. Contudo, tais transferências não diziam respeito à
integralidade dos depósitos efetuados pela Administração Castrense, mas somente de parcela dos
valores recebidos. Ou seja, o quantum mensal depositado pela Força era rateado entre os sujeitos ativos,
de forma que, ainda que grande parte dos valores fosse transferida para a conta de CHARLYTON COSTA
DE ANDRADE, a conta de AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES não ficava desprovida de recursos
financeiros, o que possibilitava a movimentação por meio de saques e diversas compras a débito no Visa
Electron.
A propósito, os extratos bancários de evento 127 deram conta da extensa movimentação da conta de
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES à custa dos depósitos provenientes da Aeronáutica. Cite-se,
por exemplo, pagamentos relativos às compras de supermercados; de restaurantes; de hotéis; de
passagens aéreas; de brinquedos (Ri Happy); de calçados femininos (Carmen Steffens); de bolsas (Couro
Fino, Ana Bolsas); de itens de perfumaria (O Boticário); de bijuterias e acessórios (Bosque Bijux); de
joalheria (Millenium Folheados); de roupas (Lojas Renner, Park Confecções, Lojas Renner, C&A etc.); de
artigos infantis (Bibi, Tip Top, San Remo); e de itens de jardinagem e floricultura (Floricultura Yamanaka).
Todos os pagamentos, registre-se, foram concluídos por meio de débito automático com cartão bancário
e senha pessoal.
Ademais, se apenas CHARLYTON COSTA DE ANDRADE fizesse uso do cartão magnético, não haveria
utilidade na divisão, entre as diferentes contas-correntes, dos recursos recebidos da Força. Vale dizer,
seria mais cômodo ao então Sargento a movimentação da conta exclusiva do cônjuge, sem necessidade

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
de recorrentes transferências para sua conta pessoal, até mesmo como uma forma de melhor
mascaramento dos valores. Ou mesmo poderia o graduado, se assim quisesse, transferir todo o recurso
recebido na conta da mulher para a sua, a fim de concentrar a movimentação financeira em sua conta.
Porém, tais hipóteses não se verificaram, havendo entre os sujeitos verdadeira divisão das quantias
depositadas, o que possibilitava a movimentação bancária de cada conta por seu titular, a exemplo de
várias compras de índole feminina por meio do cartão de uso exclusivo de AMANDA CRISTINA DOS
SANTOS MAGALHÃES.
Tome-se, como exemplo, a movimentação bancária de AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES
relativa ao mês de setembro de 2015:

Dia de
Setembro
Créditos da
Aeronáutica
Transferências para
o cônjuge
Compras no cartão de débito
Saques
1
R$ 2.555,42+

C&A shop: R$ 76,46-

2

R$ 2.474,81-

8
R$ 7.183,47+
R$ 6.902,46-
LIDER INDP: R$ 121,90-
LIDER INDP: R$ 159,11-

22
R$ 23.995,42+
R$ 5.000,00-
R$ 5.000,00-

23

SAN REMO BABY: R$ 702,71-
MCDONALDS: R$ 69,00-
EXTRA FARMA: R$ 29,32-
EXTRA FARMA: R$ 6,98-
HABIBS castanhe: R$ 29,60-
TIP TOP: R$ 452,30-
C&A BBO: R$ 199,98-
BIBI: R$129,90-
S de A jaccould: R$ 65,07-
churrascaria do: R$ 81,85-
belem importado: R$ 134,39-
belem importado: R$ 21,12-

28

SUBWAY: R$ 51,25-
BOI DE OURO: R$454,40-

29

R$ 2.000,00-

30

Sol Park: R$ 1.568,90-
Ri Happy brinque: R$ 88,96-
Regalos belem: R$ 114,90-
R$ 1.000,00
Total
R$ 33.734,31
R$ 21.377,27
R$ 4.558,10
R$ 1.000,00

Vê-se, pois, que, no período mencionado, a civil recebeu da Força o total de R$ 33.734,31 (trinta e três
mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), sendo que R$ 21.377,27 (vinte e um mil,
trezentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) foram transferidos ao marido, R$ 4.558,10
(quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) decorreram do uso do cartão de débito e
R$ 1.000,00 (mil reais) foram sacados de sua conta.
Nesse ponto, assim, assiste razão à Decisão vergastada, a qual lançou a seguinte fundamentação, in
verbis:

Com a quebra do sigilo bancário, ficou comprovado que os valores pagos indevidamente
foram depositados na conta corrente da ré AMANDA CRISTINA DOS SANTOS, que,
inclusive, fez uso dessas quantias. Os extratos bancários da conta-corrente da ré
AMANDA, indicam a utilização dos recursos ilegalmente recebidos para pagamento de
inúmeras despesas, como aquisição de calçados femininos de luxo, bolsas de couro fino,
artigos de joalheria, brinquedos, roupas, itens de perfumaria e até passagens aéreas na
empresa Azul Linhas Aéreas.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
Embora a ré tenha assegurado não saber das fraudes praticadas por seu companheiro, é
fato comprovado que ela se beneficiou dos proventos do crime, fornecendo sua conta-
corrente para receber os indevidos depósitos, bem como, utilizando-se dos valores para
aquisição de bens pessoais.
Destaca-se com nitidez no conjunto probatório que, o réu, então 3S CHARLYTON, usando
da confiança de seus superiores que o colocaram para exercer relevante função, fraudou
o sistema de pagamento, utilizando-se, por vezes, de ofícios judiciais inverídicos, e assim,
induziu a Administração Militar a efetuar depósitos na conta-corrente da ré AMANDA, sua
companheira, a qual se beneficiou dos depósitos. Tem-se por certeza que o acusado
CHARLYTON enganou a vítima, por onze vezes, induzindo-a a erro, possibilitando a ré
AMANDA receber o lucro da ação delituosa de seu companheiro.
(...)
Logo está evidente que ambos agiram em concurso, havendo conduta típica de
estelionato.
O dolo está representado pela vontade livre e consciente do acusado CHARLYTON
enganar a vítima, inúmeras vezes, para receber dela vantagem indevida, enquanto que a
conduta voluntária da ré AMANDA em fornecer sua conta bancária para o recebimento
indevido, indica a vontade livre e consciente de obter vantagem pecuniária que não lhe
era devida.

Desse modo, restou comprovada a ação dolosa por parte de AMANDA CRISTINA DOS SANTOS
MAGALHÃES, na medida em que não apenas forneceu sua conta bancária para o recebimento da quantia
indevida, mas também dela efetivamente se utilizou com vontade e consciência de obter vantagem
pecuniária que não lhe era devida, em concurso de pessoas.
Por conseguinte, assiste razão à acusação no ponto recursal em que pleiteia o reconhecimento da prática
de 11 (onze) crimes, em continuidade delitiva, por AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES.
A obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo da Força, repetiu-se por 11 (onze) vezes, em cada um dos
procedimentos de geração de folhas extraordinárias de pagamento. Em todos os ilícitos cometidos, ao
fornecer os dados bancários para os depósitos, realizar saques e efetuar compras com o cartão
magnético na função débito, a mencionada civil concorreu para as respectivas consumações delitivas, até
porque, obviamente, tratou-se de concurso de pessoas.
Com efeito, "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas" (art. 53
do CPM). Trata-se da adoção da teoria monística ou unitária, pela qual aquele que concorrer para um
delito, por ele responderá, independente do número de coautores. Há, portanto, em regra, unidade de
infração penal para todos os sujeitos ativos que participarem de ação delitiva, até mesmo porque tal
enquadramento singular é corolário da teoria da equivalência das causas.
Desse modo, tem-se que cada procedimento de geração de pagamento indevido constituiu delito
autônomo de estelionato, cometido em concurso de pessoas por CHARLYTON COSTA DE ANDRADE e por
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES. Forçoso, por conseguinte, o reconhecimento da incidência
da continuidade delitiva, tendo em vista o atendimento aos pressupostos legais.
A continuidade delitiva é um benefício legal (uma ficção jurídica) que somente se aplica quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser
considerados como continuação do primeiro (art. 80 do CPM).
No caso, as múltiplas condutas foram de mesmas espécies (estelionatos), com maneiras de execuções
idênticas (indevida geração de folhas extraordinárias de pagamento) e semelhantes condições de tempo
(inferior a 30 dias) e de lugar (a fraude foi praticada dentro da Organização Militar e os valores sempre

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
foram depositados na mesma conta-corrente).
Registre-se, ademais, ser cediço que este Tribunal, por vezes, entende possível o afastamento da
continuidade delitiva, mas a medida, ressalte-se, há de ser aplicada excepcionalmente no caso concreto,
em atenção ao princípio da proporcionalidade da pena, o que não seria a hipótese dos autos, em razão da
grande quantidade de crimes praticados em face da Administração Castrense por graduado responsável
pelo setor de pagamento juntamente com sua cônjuge que não apenas forneceu conta bancária, mas
também usufruiu dos valores desviados.
Destarte, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, ainda que
existente disciplina própria no Código Penal Militar, consoante tem decidido reiteradas vezes esta Corte
Castrense, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA. ART. 223 DO CPM.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA.
APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. POLÍTICA CRIMINAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (...) Reconhecida a continuidade delitiva,
embora haja previsão legal no art. 80 do Código Penal Militar, deve ser aplicado
o disposto no art. 71 do Código Penal comum por questões de política criminal.
Apelo ministerial provido parcialmente. Unanimidade. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. ART. 157 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ART. 163 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. INIMPUTABILIDADE. ART. 48 DO CPM. NÃO
RECONHECIMENTO. SEMI- IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELA PERÍCIA. ESTADO DE
EMBRIAGUEZ. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ART. 49 DO CPM. NÃO COMPROVAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. LAUDO PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. INAPLICABILIDADE. PUNIÇÃO
ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (...) Apelo defensivo não provido. Unanimidade. (AP nº
0000070-11.2016.7.11.0211, Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva, julgada em
3/5/2018, DJe de 16/5/2018). (Grifo nosso.)
RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES REJEITADAS.
DESPROVIDOS OS APELOS. Estelionato cometido por três civis, um absolvido, que
causaram prejuízo ao patrimônio sob a administração militar da Marinha, mediante a
emissão de notas fiscais falsificadas, no intuito de comprovar serviços condizentes a uma
locação fraudada. (...) A pluralidade de ações se coaduna com a incidência da
continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP em detrimento do art. 80 do CPM
por razões de política criminal, tendo em vista que permite a fixação de uma
reprimenda mais justa e proporcional ao Réu. Desprovidos os apelos Defensivo e
Ministerial. Decisão unânime. Declarada a extinção da punibilidade dos crimes praticados
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, verificada entre o recebimento da
Denúncia e a publicação da Sentença condenatória recorrível, conforme os artigos 123,
inciso IV; 125, inciso VI, e 133, todos do CPM. (AP nº 0000064-70.2008.7.12.0012, Relator
Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, julgada em 11/10/2017, DJe de 9/11/2017).
(Grifo nosso.)

Daí que, constatada a prática de 11 (onze) estelionatos, imperiosa a majoração da sanção na fração
máxima de 2/3.
Confiram-se as frações de aumento:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f

2 crimes
1/6
3 crimes
1/5
4 crimes
1/4
5 crimes
1/3
6 crimes
1/2
7 ou + crimes
2/3

E a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO.
ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. ELEVAÇÃO DA PENA BASE. FUNÇÃO DE
COMANDO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DIVERGÊNCIA RESTRITA AO QUANTUM DA
SANÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Os Embargos Infringentes são cabíveis quando houver
divergência, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, no tocante à
classificação do crime ou à mensuração ou à natureza da pena, ainda que a condenação
seja unânime, nos termos do art. 539, parágrafo único, do CPPM. Inexiste bis in idem, em
relação ao art. 303, § 2º, do CPM, se a pena base é elevada por se tratar de agente na
função de comando. A elementar normativa "valendo-se da facilidade que lhe proporciona
a qualidade de militar ou de funcionário", embora importe para a tipificação do art. 303, §
2º, do CPM, não considera a violação à função de comando, esta exercida após criteriosa
seleção em face dos valores castrenses do mais alto patamar envolvidos. Conforme a
doutrina e a jurisprudência, a majoração da pena, em razão da continuidade
delitiva, com base no princípio da proporcionalidade, deve ser escalonada da
seguinte forma: 2 crimes em 1/6 (um sexto); 3 crimes em 1/5 (um quinto); 4
crimes em 1/4 (um quarto); 5 crimes em 1/3 (um terço); 6 crimes em 1/2 (um
meio); e 7 ou mais crimes em 2/3 (dois terços). Recurso não provido. Decisão por
maioria. (STM: Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000009-43.2005.7.05.0005,
Relator Ministro Marco Antônio de Farias, julgado em 22/8/2017, DJe de 29/8/2017). (Grifo
nosso.)
APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO. NÃO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO
RETROATIVA ALEGADA EM PRELIMINAR. EMPRÉSTIMOS NÃO AUTORIZADOS REALIZADOS
NA CONTA BANCÁRIA DE MILITAR. CRIME CONTINUADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO CARACTERIZADO. A interposição tempestiva de recurso de
apelação pelo MPM impede a prescrição retroativa, conforme dispõe o art. 125, § 1°, do
Código Penal. Preliminar rejeitada. O Militar que obtém vantagem ilícita por meio de
empréstimos não autorizados e contraídos na conta bancária de companheiro de caserna,
induzindo-o ao erro, pratica o crime de estelionato, art. 251 do CPM. Para o benefício da
causa de diminuição de pena, prevista no art. 240, § 2º, do CPM, basta que a restituição
seja voluntária, não necessitando que seja espontânea, uma vez que pode ser sugerida
ao réu a devolução do valor fraudado. O crime de estelionato praticado por militar em
prejuízo de outro não tem como vítima apenas os colegas de caserna, mas a própria
Instituição Militar e os seus valores mais intrínsecos, o que impede ser considerado o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
delito insignificante ou mesmo ser desclassificado para infração disciplinar. O critério a
ser adotado na continuidade simples é meramente aritmético, ou seja, o
aumento da pena a ser aplicado será de acordo com a quantidade de infrações
reconhecidas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Recurso ministerial não provido.
Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão unânime. (STM:Apelação nº 0000154-
26.2013.7.01.0201, Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi, julgada em 20/4/2017, DJe de
8/5/2017). (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. AUMENTO. FUNDAMENTOS
CONCRETOS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMEROS DE CRIMES. FRAÇÃO MÁXIMA. SÚMULA
83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise
probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de
absolvição, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da
Súmula 7/STJ. 2. Não se presta o recurso especial, via de regra, à revisão da dosimetria
das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta
Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas nas hipóteses
de manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da
ilegalidade, nos casos de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro
de técnica. 3. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, qual seja,
o elevado prejuízo causado à associação destinada à assistência e à saúde de policiais
ativos e inativos, a revelar maior reprovabilidade da conduta e consequência que exorbita
ao tipo de furto, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena. 4. É
firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fração referente
à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos
cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para
3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e
2/3 para 7 ou mais infrações. 5. Constatada a existência de mais de 22 delitos
de furto, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de
execução, admite-se o estabelecimento da fração máxima de 2/3. 6. Agravo
regimental improvido. (AgRg no AREsp 1444163/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020). (Grifo nosso.)
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES DE CRIMES
RELACIONADOS A ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. EXTORSÃO MAJORADA (2 VEZES).
CONCUSSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA COMUM E ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO.
EXCESSO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Esta Corte Superior possui o
entendimento de que, em se tratando de majoração de pena referente à
continuidade delitiva comum, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática
de duas infrações; 1/5 para três infrações; 1/4 para quatro infrações; 1/3 para
cinco infrações; 1/2 para seis infrações e 2/3 para sete ou mais infrações. 2. Já
para a continuidade delitiva específica, a exasperação da pena deverá levar em conta
não somente o número de crimes praticados, mas a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do
crime, por expressa previsão do art. 71, parágrafo único, do CP. 3. Se o réu praticou dois
crimes previstos na Lei n. 12.850/2013, em continuação, incide o percentual de 1/6. 4.
Relativamente às extorsões majoradas, em atenção ao número de infrações (duas) e à
análise desfavorável das circunstâncias do crime, é de rigor a incidência de fração um
pouco acima do mínimo legal, em 1/5. 5. Habeas corpus concedido para reduzir as
frações de aumento da continuidade delitiva e, em consequência, redimensionar a pena
final do paciente, nos termos do voto. (HC 486.118/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019). (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
Por um lado, se a construção jurisprudencial que estabeleceu as frações de majoração da continuidade
delitiva, de acordo com a quantidade de crimes cometidos, serviu de base para o aumento da reprimenda
de AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, por outro, serve de lastro para a readequação da
sanção imposta a CHARLYTON COSTA DE ANDRADE.
Nesse ponto, tanto o Graduado como o Ministério Público Militar pleitearam o redimensionamento da
pena aos patamares legais, porquanto, em se tratando de continuidade delitiva, deveria o magistrado
aplicar somente uma das sanções, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), e não dobrar a
reprimenda como ocorreu na espécie.
Destarte, verificada a prática de 11 (onze) estelionatos, deve a sanção, consoante alhures analisado, ser
majorada na fração máxima de 2/3, sendo que sua dobra constitui patente ilegalidade.
Resta, então, quantificar a dosimetria apenatória dos sujeitos ativos, à luz do Recurso ministerial que, no
tocante a CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, requereu a elevação da pena-base em face da intensidade
do dolo, da extensão do dano, dos motivos determinantes e dos meios empregados, a incidência da
agravante genérica prevista no art. 70, inciso II, alínea g, do CPM ("com abuso de poder ou violação de
dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão") e a aplicação da especial alocada no § 3º do art.
251 do CPM ("A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar"), e
relativamente a AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, a fixação da pena-base acima do mínimo
legal em face das mesmas circunstâncias judiciais negativas.
O art. 69 do CPM prevê 8 (oito) circunstâncias judiciais, uma vez que, no âmbito do Direito Penal Militar, a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu são gêneros, dos quais são espécies as demais
circunstâncias. O primeiro universo (gravidade do crime) diz respeito às circunstâncias judiciais de
caráter objetivo, cujo rol é a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados,
o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar. O segundo (personalidade do réu), por sua
vez, concerne às circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, isto é, relativamente ao autor do fato típico,
sendo espécies a intensidade do dolo ou grau de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do
réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Desse modo, analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, especialmente as nomeadas pelo MPM,
verifico, quanto a CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, que:
A intensidade do dolo foi normal à espécie delitiva, mormente em se tratando de crime patrimonial.
Ressalte-se que a mencionada "sistematicidade da conduta, (...) renovação e reafirmação do intento
criminoso" é circunstância a ser valorada no momento da quantificação da fração de majoração da
continuidade delitiva, sob pena de caracterização do vedado bis in idem, enquanto que a alusão ao
específico modus operandi criado pelo agente não guarda relação com a intensidade do elemento
subjetivo, e sim com seu modo de execução.
A extensão do dano, contudo, causou grande prejuízo à Força, na medida em que restou constatada a
existência de pagamentos no importe de R$ 111.481,95 (cento e onze mil, quatrocentos e oitenta e um
reais e noventa e cinco centavos), montante sabidamente relevante frente ao orçamento da Aeronáutica.
Os meios empregados foram os adequados à espécie criminosa, que reclama o emprego do artifício,
ardil ou outro meio fraudulento.
Ao revés, o modo de execução - embora o MPM tenha se referido aos meios empregados - foi de
intensa reprovabilidade, porquanto consistiu em falsificação de ofícios judiciais destinados ao
cumprimento dos provimentos jurisdicionais em matéria de alimentos, o que inevitavelmente vai de
encontro à credibilidade das comunicações oficiais do Poder Judiciário.
O motivo determinante do delito consubstancia o desejo de vantagem indevida, fazendo parte da
própria tipicidade penal. Não se presta à valoração negativa a alegação de "satisfação de prazeres
pessoais absolutamente supérfluos", tais como "custeio de viagens, compra de veículo, roupas, sapatos
caros, joias", porquanto se o emprego do montante ilícito obtido fosse destinado às necessidades vitais
da pessoa humana até seria possível cogitar-se, em tese, eventual estado de necessidade exculpante ou

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
mesmo justificante. Assim, caracterizando tal circunstância judicial a mera intenção de lucro fácil, a
integrar o tipo penal, é vedada sua valoração desfavorável ao agente.
Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DE
EX-PRESIDENTE DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL POR FORMAÇÃO DE QUADRILHA,
CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE UMA DAS
SEIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. UTILIZAÇÃO DE
ELEMENTAR INERENTE AOS TIPOS PENAIS DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA
(OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL) COMO MOTIVOS DOS CRIMES. INEXISTÊNCIA DE
UTILIZAÇÃO DE ELEMENTAR (PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS E À COLETIVIDADE) NO
EXAME DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A
dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando
atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos
que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando
malferida alguma regra de direito. 2. Embora inseridos no Código Penal no Título
dos crimes contra a administração pública, tanto a concussão (artigo 316, CP)
quanto a corrupção passiva (artigo 317, CP) possuem várias das características
dos crimes contra o patrimônio, com a peculiaridade da qualificação do agente
como servidor público. Assim sendo, no exame das circunstâncias judiciais
envolvendo a prática desses dois delitos, a jurisprudência desta Corte vem
entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil
constituem elementares dos delitos, não podendo, assim, serem utilizadas
novamente na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação
da pena-base. Precedentes. No caso concreto, o acórdão do Tribunal de Justiça de
Rondônia incorreu em ilegalidade ao indicar como motivo da conduta do agente a
intenção de obter lucro fácil e a cobiça, pois ambas constituem elementares dos tipos de
concussão e de corrupção passiva, devendo tal quesito ser decotado da pena-base. 3.
Examinando-se o conjunto dos aspectos referidos pelo julgador para valorar as
consequências do crime, vê-se que o acórdão recorrido não utilizou dados genéricos e
vagos para justificar a exasperação da pena-base em razão dessa circunstância judicial
em particular, pois levou em conta tanto as manifestações públicas que culminaram na
depredação do prédio da Assembleia, quanto o fato de que a atuação da quadrilha
prejudicou a vontade do povo em prol de interesses ilícitos de um grupo determinado,
resultando em um débito democrático. Assim sendo, a elevação da pena-base fundada no
desvalor identificado nesta circunstância judicial encontra-se plenamente justificada. 4.
Se o aumento das penas-base foi efetuado com base em 6 circunstâncias judiciais
reputadas desfavoráveis e apenas em relação a uma delas (o motivo) o desvalor atribuído
pelo acórdão condenatório é reconhecido como ilegal, é forçoso reconhecer a
necessidade de redução proporcional do aumento reputado ilegal, tanto nos delitos de
concussão quanto no de corrupção passiva. 5. Embargos de divergência providos, em
parte, para reconhecer a existência de bis in idem na dosimetria efetuada pelo acórdão
recorrido, ao utilizar elementar dos tipos de concussão e corrupção (obtenção de lucro
fácil) como desvalor apto a justificar a elevação da pena-base no exame do motivo do
crime, e, por consequência, reformar o acórdão embargado no ponto, de forma a decotar,
proporcionalmente, a fração da pena elevada correspondente à circunstância em
questão. (EDv nos Embargos de Divergência em RESP Nº 1.196.136 - RO, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/5/2017). (Grifo nosso.)

Por sua vez, as circunstâncias de tempo e lugar foram desfavoráveis ao agente, mas serão

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
valoradas quando da análise da continuidade delitiva, sob pena de bis in idem.
Concernente aos antecedentes do réu, revelaram-se positivos, assim como a sensibilidade e o
arrependimento demonstrado em Juízo pelo agente após o crime.
Assim, diante de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base acima do mínimo
legal, a qual fixo em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para cada um dos 11 (onze) delitos de
estelionato.
Na segunda fase, a Decisão vergastada não reconheceu agravantes, mas fez incidir a atenuante da
confissão espontânea. Leia-se o trecho:

Os réus são primários, de bons antecedentes, as demais circunstâncias do art. 69 do CPM
lhes são favoráveis, pelo que a pena base é de ser aplicada no limite mínimo permitido.
Nenhuma circunstância agravante se verifica nos autos, entretanto o réu
CHARLYNTON COSTA ANDRADE confessou espontaneamente as práticas
criminosas reiteradas, presente, então, a atenuante do art. 72, III, "d", do CPM.
Não há que se aplicar a agravante do § 3°, art. 240 (sic), CPM, vez que, sendo a
Administração Militar da Aeronáutica a vítima, e sem vítima não há estelionato, a punição
dupla, por fato idêntico, redundaria no chamado bis in idem, já que a vítima específica
constitui elementar do tipo penal. (Grifo nosso.)

O Parquet, consoante alhures relatado, recorreu para fazer incidir a agravante genérica prevista art. 70,
inciso II, alínea g, e a especial do art. 251, § 3º, ambos do CPM. Não atacou, no entanto, a aplicação da
atenuante do art. 72, inciso III, alínea d, do CPM, de sorte que a devolutividade recursal, no ponto, impede
o afastamento da circunstância reconhecida pelo Juízo a quo.
É bem verdade que o tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense diferencia-se
do conferido no Código Penal comum. Aqui, para ser aplicada, pressupõe que a autoria criminosa seja
ignorada ou imputada a outrem. Não basta a simples confissão espontânea, mas que dela seja possível o
esclarecimento de dúvida acerca da autoria, sendo, por isso mesmo, inaplicável, nesta Especializada, o
enunciado sumular n° 545 do STJ ("Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento
do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal").
De outra banda, deve o magistrado, ao sentenciar, ficar adstrito ao pedido da exordial ou do recurso, sob
pena de incorrer em julgamento extra, ultra ou citra petita. Especificamente na seara recursal, é de
observância instransponível, ao menos no tocante a eventual piora da situação do réu, o princípio tantum
devolutum quantum appellatum.
Sobre o tema, leia-se a doutrina pátria:
Renato Brasileiro de Lima:[2]

O efeito devolutivo consiste na transferência do conhecimento da matéria impugnada ao
órgão jurisdicional, objetivando a reforma, a invalidação, a integração ou o
esclarecimento da decisão impugnada. Na medida em que o recurso é voluntário,
condicionado, pois, à manifestação do inconformismo do sucumbente, cabe ao recorrente
delimitar a matéria a ser objeto de reapreciação e de nova decisão pelo órgão
jurisdicional competente. De fato, é possível que a parte esteja satisfeita com parte do
julgado e não concorde com o restante. Daí a regra do tantum devolutum quantum
appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) pelo juízo ad quem
dependerá da impugnação (appellatum).
Como se percebe, a regra do tantum devolutum quantum appellatum acaba por criar, no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
juízo ad quem, verdadeiro obstáculo à sua pretensa liberdade de reexaminar a causa
como se fosse o órgão de primeiro grau. O poder de reexame da instância superior fica
restrito à parte da decisão impugnada pelo recorrente, evitando-se, assim, a prestação de
atividade jurisdicional sem que tenha havido provocação das partes, em fiel observância
à regra da inércia da jurisdição (ne procedat judex ex officio).
(...)
A extensão (ou dimensão horizontal) da devolução é fixada a partir da matéria
impugnada pelo recorrente, podendo o recurso ser total ou parcial. O conhecimento do
Tribunal encontra-se condicionado, portanto, à matéria impugnada pelo recorrente. Se o
recurso for total, todas as questões poderão ser objeto de reexame. Lado outro, se o
recurso for parcial, a análise do Tribunal só terá por objeto a matéria impugnada pelo
recorrente.
(...)
Logo, se determinada matéria capaz de prejudicar a situação jurídica do acusado não for
expressamente impugnada no recurso da acusação - aí incluída a impugnação do
Ministério Público, do querelante e do próprio assistente da acusação -, ao Tribunal não
será permitido apreciá-la. Por isso mesmo é que a própria súmula n° 160 do Supremo
dispõe ser nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade (absoluta ou
relativa) não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.

Aury Lopes Jr:[3]

Em matéria recursal, vinculada ao efeito devolutivo está a regra do tantum devolutum
quantum appellatum, que, em linhas gerais, significa que tanto se devolve quanto se
apela, ou seja, ao tribunal é devolvido o conhecimento da matéria objeto do recurso.
É uma espécie de correlação recursal, mas que sofre muitas mitigações pelas
especificidades do processo penal.
Vincula-se aos limites do efeito devolutivo, mas que, no processo penal, encontra um
campo limitado de incidência, pois deve ser pensado à luz da vedação da reformatio in
pejus e da possibilidade da reformatio in mellius, o que faz com que acabe sendo
bastante relativizado.
(...)
Ou seja, o tantum devolutum quantum appellatum é, acima de tudo, uma limitação
recursal ao acusador.

Note-se que, na espécie, sem embargo de não se ter delimitado a devolutividade na petição de
interposição, o Ministério Público o fez nas razões recursais.
Em regra, a extensão do apelo deve ser medida pela petição de sua interposição, e não pelas razões
recursais. Assim, a apelação defensiva, salvo limitação explícita no ato de interposição, devolve ao
Tribunal todas as questões processuais relevantes, independentemente de terem sido arguidas
nas razões.
Idêntico raciocínio, no entanto, não se depreende do apelo acusatório. Isso porque o efeito devolutivo do
recurso criminal também pode encontrar limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao
princípio do devido processo legal. Contudo, nessa situação, a petição de interposição seria genérica.
Vale dizer, o Parquet manifesta genericamente o desejo de recorrer, porém ao arrazoar a insurgência,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
expressamente limita a devolução da questão a determinado capítulo da Sentença.
Por outro lado, o Órgão Acusatório poderia restringi-lo, desde já, no bojo da interposição, mas, em suas
razões, pretender alargar os capítulos da Decisão impugnada, o que seria inadmissível por preclusão
lógica. Nessa hipótese, a extensão da apelação deveria ser medida pela petição de interposição, e não,
pelas razões.
Enfim, não se revela absoluta a regra de que o recurso em comento deve ser medido pela petição de
interposição, porquanto em determinadas situações, como a sub judice, o que preponderará será a
limitação inscrita em razões recursais.
Cito jurisprudência desta Corte Superior:

EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ANÁLISE INTEGRAL DA
MATÉRIA ARGUÍDA NAS RAZÕES. PRINCÍPIO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM". AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA. INCONVENCIONALIDADE DA SÚMULA 3 DO
STM. INCONSTITUCIONALIDADE DA DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. NÃO OCORRÊNCIA.
CONCESSÃO DO "SURSIS" NO CRIME DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Na esfera
criminal, o efeito devolutivo é amplo, o que significa que a instância "ad quem"
pode avaliar matéria não analisada pelo juízo "a quo", desde que respeitados os
limites dos pedidos arguidos pela parte e do princípio "tantum devolutum
quantum appellatum". A exceção se encontra nas matérias de ordem pública que,
independente de provocação, podem ser conhecidas a qualquer tempo. Pedidos
apresentados fora das razões do apelo são alcançados pela preclusão consumativa.
Precedentes do STM. Dolo consistente na vontade livre e consciente do acusado em se
ausentar do quartel sem autorização superior. Equívoco quanto ao termo final do período
de graça não elide a conduta. Não há que falar em ofensa aos princípios da presunção de
inocência e do livre convencimento motivado em face da Súmula nº 3 do STM, pois tal
enunciado apenas estabelece a imprescindibilidade de provas aptas a autorizar o
reconhecimento das excludentes da culpabilidade que, nos termos do art. 296 do CPPM,
devem ser apresentadas por quem as alega. O art. 187 do Código Penal Militar foi
recepcionado pela Constituição Federal vigente e se encontra em consonância com a
seriedade do dever militar. Qualquer alteração a incidir no referido artigo ou em qualquer
parte do CPM, referente à "abolitio criminis", deverá respeitar o processo legislativo
previsto no texto constitucional. No tocante à concessão do "sursis" aos condenados por
deserção, a maioria desta Corte se inclina para o não cabimento do benefício, tendo em
vista a necessidade de maior rigor na punição desse crime, além da expressa vedação
prevista no art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM. Decisão unânime. (Apelação nº 7000100-
47.2017.7.00.0000, Relator Ministro William de Oliveira Barros, julgada em 7/8/2018, DJe
de 16/8/2018). (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. POSSE DE ENTORPECENTE. PRELIMINARES DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE NÃO CONHECIDAS. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. Não se
conhece da preliminar de amplitude do efeito devolutivo, em conformidade com
reiteradas decisões desta Corte. Unânime. Não cabe enfrentar questões
extemporâneas trazidas pela Defesa apenas nesta segunda instância, uma vez
que vige, no sistema processual brasileiro, o instituto da preclusão, que
condiciona a prática dos atos processuais ao momento lógico e oportuno, e
homenageia a celeridade dos julgamentos. Maioria. Cabe ao Tribunal apreciar
as teses suscitadas pela DPU favoráveis ao Apelante e se pronunciar, por sua
própria iniciativa, em matéria de nulidade absoluta. Apesar de o recurso de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
Apelação devolver ao Tribunal, integralmente, a matéria discutida na demanda,
o efeito devolutivo amplo sofre limitações, de sorte que não haja ofensa ao
princípio do contraditório e do devido processo legal. Réu condenado por porte de
substância entorpecente, no interior do quartel, à pena de reclusão, com o direito de
apelar em liberdade. Autoria e materialidade comprovadas, tanto pela confissão em Juízo
quanto pelo laudo pericial. (...) Diante da ausência de causas excludentes da
culpabilidade ou da ilicitude, resta correta a condenação do ex-militar nas penas do artigo
290 do Código Penal Militar. Unânime. (Apelação nº 0000124-87.2015.7.02.0202, Relator
Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, julgada em 8/8/2017, DJe de 25/8/2017).
(Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E FALSO TESTEMUNHO. ARTS. 343
E 346 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DA AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO APELO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "E", DO
CPPM. 1. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com
os princípios do contraditório e do devido processo legal. Assim, a matéria
devolvida à apreciação do STM circunscreve-se ao impugnado pelo Apelante,
em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o qual
também limita o conhecimento e a análise das questões que não foram
alcançadas pela preclusão. Eventuais nulidades não atingidas pelo que dispõe o art.
504 do CPPM e que sejam consideradas matéria de ordem pública trazem ao julgador o
dever de reconhecê-las e declará-las de ofício. Preliminar não conhecida. Unanimidade.
(...) 7. Apelo provido, unanimidade. (Apelação nº 0000083-66.2014.7.02.0102, Relator
Ministro Carlos Augusto de Sousa, julgada em 24/5/2018, DJe de 19/6/2018). (Grifo
nosso.)
APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. CONFUSÃO NO LIBELO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM. EMPATE NA
VOTAÇÃO. DECISÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. É acertado o Decisum impugnado, pois,
embora tenha sido caracterizado, ao longo da instrução processual, o crime do art. 195
do CPM pelo abandono do serviço de plantão no Alojamento de Subtenentes e Sargentos,
entendeu pela absolvição ante a confusão no libelo, que, tão só, ateve-se ao abandono do
Posto Leste. A doutrina é uníssona ao afirmar que a inclusão de novos fatos,
não elencados na exordial acusatória, se não aditados pelo Ministério Público,
ofende a regra da correlação entre acusação e sentença, mesmo quando
pareçam "irrelevantes, como a mudança do endereço onde o delito ocorreu", in
specie, o serviço de sentinela do Posto Leste para o serviço no Alojamento de
Subtenentes e Sargentos. A quaestio trazida à balha neste Tribunal Superior
pelo órgão acusatório diz respeito, unicamente, ao pedido condenatório do
agente pelo abandono do Posto Leste, ou seja, o efeito devolutivo da Apelação
restringe-se ao pedido condenatório pelo abandono tão só daquela guarita. Daí,
em face da inexistência delitiva relativa ao aludido posto, impossível condená-
lo como incurso no art. 195 pelo abandono do Alojamento de Subtenentes e
Sargentos, em observação ao princípio tantum devolutum quantum apelatum.
Verificado o empate no julgamento de matéria criminal, prevalece a decisão mais
favorável ao réu, ex vi do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM. Recurso conhecido e
não provido. Decisão por empate na votação. (Apelação nº 0000032-79.2012.7.07.0007,
Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgada em 28/5/2013, DJe
de 20/6/2013). (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. CRIME DE ESTELIONATO
(ARTIGO 251, CAPUT, DO CPM). INSUFICIÊNCIA DE PROVA. I - O pedido formulado nas
razões de recurso de apelação restringe a atuação revisional do Tribunal,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
condicionando-se ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. II - A
vinculação dos pagamentos nos restritos termos do contrato celebrado entre a Marinha
do Brasil e os prestadores de serviços, a ausência de prova cabal para se aferir o prejuízo
do erário e o acréscimo patrimonial do acusado importam na necessária absolvição.
Recurso ministerial improvido. Decisão unânime. (Apelação nº 2008.01.051078-8, Relator
Ministro José Coêlho Ferreira, julgada em 17/2/2009, DJ de 18/5/2009). (Grifo nosso.)

Registre-se que, atualmente, o STM tem evoluído em sua jurisprudência e passou a entender que não
somente as razões recursais da acusação poderiam limitar o apelo, como também, as defensivas.
Leiam-se os seguintes arrestos:

EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DEFENSIVA. COGNIÇÃO
AMPLA DE TODA A MATÉRIA. NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. NÚCLEO
"GUARDAR" CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADO. ART. 290 DO
CPM. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTAÇÃO POR PORTARIA DA ANVISA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O Princípio "Tantum Devolutum Quantum Appellatum" limita o alcance do
efeito devolutivo, portanto, a matéria a ser analisada, à exceção das nulidades
absolutas, será restrita, pelo Juízo ad quem, às razões defensivas. 2. A conduta
delitiva de guardar substância entorpecente no interior de Organização Militar tem
especial repressão no CPM, pois o agente expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da
respectiva Força Armada, restando ultrapassado o risco socialmente tolerado. 3. Não se
aplica o Princípio da Insignificância, no âmbito da Justiça Militar da União, em relação aos
delitos tipificados no art. 290 do CPM, consoante firme e reiterada jurisprudência, haja
vista a importância de se tutelar os valores intrínsecos às Forças Armadas. 4. O art. 290
do CPM reprime o tráfico, a posse ou o uso de entorpecente ou de substância de efeito
similar em lugar sujeito à Administração Militar, tratando-se, por consequência, de norma
penal em branco. Assim, a Portaria ANVISA SVS/MS nº 344, de 12.5.1998, que lista as
substâncias de uso proscrito, é a norma legal hábil a complementar o art. 290 do CPM.
Apelo não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 0000077-88.2016.7.02.0102, Relator
Ministro Marco Antônio de Farias, julgada em 29/11/2017, DJe de 15/12/2017). (Grifo
nosso.)
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL.
LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DE JULGAMENTO PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JUIZ-AUDITOR. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE PELO LAUDO ASSINADO POR SOMENTE UM PERITO OFICIAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO RECEPÇÃO
DO ART. 290 DO CPM. CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE E DE VIENA. PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...) O Princípio tantum devolutum
quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais. Preliminar
rejeitada. Unanimidade. A independência das instâncias penal, administrativa e civil
permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem. Embora tanto a
prática de crime militar quanto a de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de
hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo
ser apurada na esfera do Direito Penal Militar. Preliminar não conhecida. Unanimidade. A
jurisprudência desta Corte Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-
se no sentido de que o Laudo subscrito por um único perito oficial oriundo de órgão
público não dá causa a nulidade, não comprometendo, por via de consequência, a
comprovação da materialidade delitiva. Preliminar rejeitada. Unanimidade. Não ocorre
quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios, carreados ao longo da
instrução criminal, asseguram que o entorpecente periciado foi o mesmo encontrado em
poder do Acusado. Para a configuração do delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito a Administração Militar basta que se evidencie uma das
figuras nucleares do tipo penal. Embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, as
Convenções de Nova Iorque e de Viena não detêm envergadura constitucional, além de
não impor qualquer vedação à criminalização da posse de droga para uso próprio. O
Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". No contexto da conduta de tráfico,
posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, os
citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares. A posse de substância entorpecente em ambiente
militar, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e
periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal
descrita no art. 290 do CPM. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade,
impõe-se a condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade.
(Apelação nº 0000010-26.2016.7.02.0102, Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva,
julgada em 31/10/2017, DJe de 29/11/2017). (Grifo nosso.)

Ora, se até mesmo o apelo defensivo tem encontrado barreiras nas razões recursais, com maior razão a
insurgência ministerial há de ser medida pelo capítulo da sentença impugnado nas razões.
Corroborando, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. MOEDA FALSA E PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO
DE MOEDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM
SEDE RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A via
eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o
seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O efeito devolutivo do recurso de
apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em
respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito
processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do
contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se,
assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. 2. Da
análise dos autos, verifica-se que no julgamento da apelação a almejada consunção do
crime do artigo 291 do Código Penal pelo previsto no artigo 289 do referido diploma legal
não foi alvo de deliberação pela autoridade apontada como coatora. 3. Tal questão

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
deveria ter sido arguida no momento oportuno e perante o juízo competente, no seio do
indispensável contraditório, circunstância que evidencia a impossibilidade do exame do
tema por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida prestação jurisdicional em
supressão de instância. (...) 4. Recurso desprovido. (AgRg no HC 416.642/SP, Relator
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe de 17/10/2017). (Grifo
nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. TEMA SUSCITADO APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO TEMA DIRETAMENTE POR ESTA CORTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. - Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad
quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra
limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da
dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do
qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se,
assim, o respeito ao cânone do devido processo legal (HC n. 185.775/RJ, Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2013). - Com efeito, na espécie,
considerando que o tema referente à dosimetria da pena ficou unicamente agitado nos
embargos de declaração, opostos após o julgamento da apelação, houve inovação
recursal e, por tal razão, o Tribunal local não apreciou a matéria, impedindo,
consequentemente, este Tribunal Superior de enfrentar o pleito defensivo de ilegalidade
na dosimetria da pena. - Negado provimento ao agravo regimental. (AgRg no HC
295.432/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 20/6/2017, DJe de 30/6/2017). (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMA SUSCITADO APENAS NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Impossível imputar ao acórdão proferido
pelo Tribunal de origem vício de omissão decorrente de questão que não lhe foi
submetida nas razões de apelação. 2. Embora o recurso de apelação devolva ao
Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo
encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao
princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa,
garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal (HC n.
185.775/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2013). 3.
Quanto ao furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, esta Corte Superior já decidiu
que, por denotar maior ofensividade e reprovabilidade, a conduta delitiva não pode ser
tida como insignificante. 4. Agravo regimental improvido. (AgInt no HC 295.147/MS,
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe de
2/3/2017). (Grifo nosso.)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO (RESSALVADO
O ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA). ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
IRREGULARIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. CONTROVÉRSIA NÃO
VENTILADA PERANTE A CORTE A QUO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS
CONTRARRAZÕES. PEDIDO QUE NÃO PODE TER O MÉRITO ANALISADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE, VALIDAMENTE, JUSTIFICAM O
AUMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 1. A Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal e ambas as turmas que compõem a Terceira Seção deste

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
Superior Tribunal de Justiça, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir
a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional, nas
hipóteses em que esse último é cabível. Isso porque as competências do Pretório Excelso
e desta Corte tratam-se de matéria de direito estrito, previstas taxativamente na
Constituição da República. 2. A Suprema Corte não admite a extensão desse
entendimento, por este Tribunal, aos casos de writ substitutivo de recurso especial (HC
115.715, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
DJe de 12/09/2013; RHC 117.845, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de
07/10/2013; HC 113.690, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
08/10/2012, v.g.), diante do que prevê a alínea c, inciso I, do art. 105, do Texto
Constitucional. 3. Não pode haver óbice ao cabimento do habeas corpus - Garantia
Fundamental prevista no art. 5.º, inciso LXVIII, da Carta Magna - que não advenha da
interpretação da própria Carta. Fundamentações com base em regras infraconstitucionais
para justificar limitação ao manejo do remédio heroico não podem e não devem ser
admitidas. 4. Não obstante na Constituição haver tão somente a restrição que se conclui
da regra processual prevista em seu art. 105, inciso II, alínea a, a limitação ao habeas
corpus vem sendo adotada por esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça também
nos casos de substituição ao recurso especial - contrariamente à posição do Pretório
Excelso e do entendimento pessoal da Relatora, ora mitigado em razão do
posicionamento majoritário deste Colegiado -, sem prejuízo de, eventualmente, deferir-se
a ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. 5. A despeito de não se
descurar que se confere ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é
limitado pela pretensão deduzida nas razões recursais ou nas contrarrazões.
Assim, avaliar originariamente pedido não ventilado perante a Corte a quo
significaria vedada supressão de instância. 6. O modus operandi do crime e a tenra
idade da vítima, por si sós, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal (no
caso, um ano), por se tratarem de circunstâncias que evidenciam a maior reprovabilidade
da conduta do agente, mormente porque, à época, a consideração sobre a idade do
sujeito passivo do delito não era elemento inerente ao tipo penal. 7. Ordem de habeas
corpus não conhecida. (HC 269.262/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 5/12/2013, DJe de 19/12/2013). (Grifo nosso.)

Daí que, conquanto não fosse hipótese de incidência da circunstância atenuante da confissão
espontânea, a presente releitura da dosimetria sancionatória não pode deixar de reconhecê-la, em
observância ao efeito devolutivo da apelação, nos exatos limites das razões expostas pelo Órgão
Acusatório.
Concernente às agravantes, pleiteou o MPM a incidência da prevista no art. 70, inciso II, alínea g, do CPM
("com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão"),
sustentando ser ela de natureza objetiva e embasando seu pedido em precedentes desta Corte Superior
que a reconheceram.
Sucede que, embora, em tese, fosse possível a incidência da agravante, o Parquet olvidou-se, em
Alegações Escritas, do imprescindível requerimento, por se tratar de circunstância subjetiva, e não
objetiva.
A respeito, colaciono ensinamento de Heleno Cláudio Fragoso[4]:

As circunstâncias agravantes previstas pela lei penal brasileira, tanto as comuns como as
especiais, são da mais diversa ordem, distinguindo-se, porém, basicamente em subjetivas
(ou de caráter pessoal) ou objetivas.
(a) As circunstâncias de caráter pessoal ou subjetivas são as que se referem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
aos motivos determinantes, à qualidade ou condição pessoal do agente, às suas
relações com a vítima ou com os demais participantes. As agravantes comuns
de caráter pessoal previstas no Código Penal brasileiro são as seguintes:
(...)
2. Quanto à qualidade ou condição pessoal do agente: depois de embriagar-se
propositadamente para praticar o fato; com abuso de poder ou violação de dever
inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. (Grifo nosso.)

Nesse quadro, deixo de considerá-la por força da vedação legal insculpida no art. 437, alínea b, do CPPM
("Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: [...] b) proferir sentença condenatória por fato articulado na
denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer
agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida"), tendo em vista que o Ministério Público
Militar quedou-se inerte quanto à sua incidência, em todo o processo.
O Órgão Acusatório pugnou, ainda, pela aplicabilidade da agravante disciplinada no art. 251, § 3º, do CPM
("A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar"). Embora exista
discussão sobre a natureza jurídica de tal dispositivo (e de outros a esse assemelhado), notadamente se
constituiria uma agravante ou uma causa de aumento de pena, o certo é que, in casu, o Parquet requereu
sua incidência na segunda fase da dosimetria e aqui será analisada.
Nesse ponto, assiste-lhe razão. Isso porque, diferentemente do civil, o militar em atividade, sujeito ativo
do delito de estelionato, tem sua sanção agravada quando o praticar em prejuízo da Administração
Castrense, já que a vítima prescinde da qualidade de Poder Público.
A respeito, a pacífica jurisprudência deste STM:

EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. EMPREGO DE FRAUDE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO
DOCUMENTAL. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. DESTACADA
REPROVABILIDADE. PROTEÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RESTRIÇÃO AO VALOR
MONETÁRIO ENVOLVIDO. INFRINGÊNCIA AOS CÂNONES DE AMPLITUDE MORAL
CULTUADOS NA CASERNA. RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. REPERCUSSÃO NA
DOSIMETRIA NA PENA. INSUFICIÊNCIA PARA O ENQUADRAMENTO DOS FATOS SOB A
ÉGIDE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. APRECIAÇÃO DOS FATOS UNICAMENTE SOB O PRISMA DISCIPLINAR.
INVIABILIDADE. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1) A
configuração do delito de estelionato ocorre quando o agente, no afã de obter vantagem
indevida, alcança o objetivo arquitetado utilizando-se do ardil de produzir documentos
falsos consolidadores da fraude, cuja intenção seria a camuflagem, perante a
Administração Militar, da atitude perpetrada de apossamento de valores públicos, os
quais seriam objeto de recolhimento ao Erário. 2) Os valores de grandeza moral,
portanto, distintos da mera representação monetária do bem envolvido no
ilícito, igualmente compõem a tutela estabelecida com respeito à tipificação do
estelionato perpetrado por militar em desfavor da Administração Pública (art.
251, § 3º, do CPM). Sob essa conjuntura, são aferidos o caráter e a índole da pessoa, da
qual seriam exigíveis o comportamento austero e os atributos sugestivos de sua
confiabilidade. No entanto, nota-se que a malícia dos pérfidos é revelada em atitudes
indesejáveis no seio da atividade funcional na caserna, diante da sua perspicácia
malfazeja e do oportunismo exacerbado. 3) A ocorrência da reparação do dano, efetuada
na fase pré-processual, não tem o condão de elidir a culpabilidade do agente a quem é
imputada a prática de delito de natureza patrimonial na seara castrense. Todavia, tal
hipótese repercute na dosimetria da pena, reduzindo-a, consoante preconiza o § 2º do art.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
240 do CPM. Por conseguinte, a conjectura, por si só, não legitima a configuração dos
Princípios da Insignificância, da Intervenção Mínima e da Bagatela Imprópria. 4) A
exclusão do militar das fileiras das Forças Armadas perfaz óbice à conversão da sanção
penal em infração disciplinar, apesar de, aparentemente, estarem atendidas as condições
estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM. Nesse sentido, essa eventual operação,
caso fosse adotada na perspectiva de implantação de política criminal, poderia redundar
em autêntica medida de impunidade, situação indesejável em qualquer circunstância. 5)
Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime. (Apelação nº 0000133-
77.2016.7.07.0007, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgada em 1º/8/2018,
DJe de 10/8/2018). (Grifo nosso.)
EMENTA: Apelação. Falsificação de documento. Ausência de dolo. Estelionato. Aumento
do quantum da pena. A conduta descrita pelo Órgão acusador é insuficiente para indicar
uma imputação da prática do crime de falsificação de documento. Inexistência de
comprovação da prática da conduta delituosa pelo Acusado. Autos não atestam o animus
livre e consciente do Agente de praticar a conduta típica de falsificar, no todo ou em
parte, documento público, não caracterizando o dolo do ilícito descrito no art. 311 do
CPM. Ausente um dos elementos formadores do crime de falsificação de documento
impõe-se a mantença da Sentença absolutória com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime. Presença dos elementos essenciais do
crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM: meio fraudulento, dolo ao induzir a
Administração Militar em erro, mediante artifício. Elementos probatórios suficientes para
comprovar a materialidade e a autoria. Confissão do Acusado, corroborada pelas demais
provas produzidas em Juízo. Caracterizado o dolo antecedente, relativo ao animus do
Agente, em obter a vantagem ilícita com a decorrente inversão patrimonial. Fixação da
pena acima do mínimo legal motivada com base no modus operandi do agente - meios
empregados, modo de execução e motivos determinantes. Cabível a aplicação da
agravante especial prevista no art. 251, § 3º, do CPM, em se tratando de crime
cometido por militar em detrimento da Administração Militar. Recurso ministerial
parcialmente provido. Decisão por maioria. (Apelação nº 0000028-95.2008.7.03.0103,
Relator para o Acórdão Ministro RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO, julgada em
16/2/2012, DJ de 28/3/2012). (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. MPM. AGRAVANTE DO § 3º DO ART. 251 DO CPM PARA MILITAR DA
ATIVA. NÃO CARACTERIZADO O "BIS IN IDEM". APELO PROVIDO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. Aplica-se a agravante do § 3º do art. 251 do CPM ao militar da
ativa que pratica o estelionato contra o patrimônio da administração militar,
pois pode cometê-lo em face de outros sujeitos passivos. Apelo provido. Decisão
majoritária (Apelação nº 2008.01.051016-8, Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
julgada em 14/10/2008, DJ de 4/3/2009). (Grifo nosso.)

Dessa forma, concorrendo a atenuante prevista no art. 72, inciso III, d, do CPM (confissão espontânea)
com a agravante especial insculpida no art. 251, § 3º, do CPM (crime cometido em detrimento da
Administração Militar), verifico que ambas são igualmente preponderantes (art. 75 do CPM), devendo se
compensar entre si, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.
Nesse sentido, confira-se precedente desta Corte Superior:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. MILITARES DA AERONÁUTICA. CRIME DE
ESTELIONATO. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOSIMETRIA
CORRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. COMPENSAÇÃO ENTRE
AGRAVANTES E ATENUANTES. RELAÇÃO DE PREPONDERÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
CRITÉRIO QUANTITATIVO. CONDUTA EMBARGANTE SOLDADO. CONFIANÇA DOS
SUPERIORES. ARTICULADOR ESQUEMA FRAUDULENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO
MAJORITÁRIA. 1. A condenação dos Embargantes baseou-se em um amplo conjunto
probatório, o qual atestou de maneira clarividente a sua conduta, que causou enormes
prejuízos à Administração Militar. Dosimetria consonante com o art. 69 do CPM. Se as
circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos Acusados e superam os elementos
inerentes ao tipo penal e à gravidade em abstrato do delito, justifica-se a fixação da
reprimenda acima do mínimo legal. 2. Dita o art. 75 do CPM que a compensação
entre agravantes e atenuantes deve levar em conta a relação de
preponderância que há entre elas. Há entre a agravante - ter sido o crime em
detrimento da administração militar - e a atenuante - confissão do Acusado -
uma relação ínsita, de preponderância na avaliação do fato delituoso, devendo
haver compensação entre elas. 3. O fato de o crime ser praticado contra a
Administração Militar é deveras grave, mormente porque demonstra um
desrespeito ao preceito da disciplina militar, que pode também se traduzir com
o cuidado com a res pública. 4. A atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", do
CPM possui igual valor ao da agravante do art. 251, § 3º, do CPM. Há, nessa
atenuante, manifestação de personalidade positiva, o que traz para si certa
preponderância. 5. No que diz respeito à continuidade delitiva, o Superior Tribunal de
Justiça há muito segue a diretriz, segundo a qual, o parâmetro a ser aplicado para o
aumento decorrente da continuação delitiva deve seguir um critério quantitativo de
condutas delituosas. 6. Em relação ao último Embargante, verifica-se que sua conduta
provocou grande dano à Administração Pública. Em que pese ser Soldado, o Embargante,
lotado na Subseção de Auxílio-Transporte, possuía a confiança de seus superiores. Além
disso, há nos autos depoimentos que comprovam a articulação do "esquema fraudulento"
e o recebimento de valores indevidos em troca dos supostos "favores". 7. Embargos
Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
0000041-91.2007.7.11.0011, Relator Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgado em
19/12/2017, DJe de 19/2/2018). (Grifo nosso.)

Inexistem minorantes ou majorantes.
Finalmente, em sendo aplicável a regra da continuidade delitiva, à vista da existência da prática de 11
(onze) delitos, que tiveram suas penas individuais fixadas em quantidades idênticas, aplico somente uma
delas, aumentada do critério de 2/3, ficando CHARLYTON COSTA DE ANDRADE definitivamente
condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Mantém-se, com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, do CP, o regime aberto para cumprimento da pena
privativa de liberdade, bem como a negativa ao benefício ao sursis, por ausência de preenchimento dos
requisitos legais do art. 84, caput, do CPM.
Passo, alfim, a quantificar a dosimetria apenatória de AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, à luz
do Recurso ministerial que requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a aplicação do
sistema da exasperação em razão da continuidade delitiva.
Analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a intensidade do dolo foi normal ao delito
praticado, especialmente porque o elemento subjetivo da agente restringiu-se ao fornecimento da conta
bancária e à utilização dos depósitos, mas não a fraude, artifício ou ardil em si mesmo considerado.
A extensão do dano, no entanto, causou grande prejuízo à Força, na medida em que restou
constatada a existência de pagamentos no importe de R$ 111.481,95 (cento e onze mil, quatrocentos e
oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), montante sabidamente relevante frente ao orçamento da
Aeronáutica.
Os meios empregados e o modo de execução foram os adequados à espécie criminosa, sendo que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
a civil não concorreu diretamente no emprego do artifício, ardil ou outro meio fraudulento, tampouco
participou da falsificação dos ofícios judiciais.
O motivo determinante do delito é a busca de vantagem indevida, fazendo parte da própria tipicidade
penal, de forma a não poder ser valorado negativamente. Com efeito, ao contrário da alegação do
Ministério Público Militar, "a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares
dos delitos, não podendo, assim, serem utilizadas novamente na apreciação das circunstâncias judiciais
para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos Embargos de Divergência em RESP Nº 1.196.136/RO,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/5/2017).
As circunstâncias de tempo e de lugar serão valoradas na análise da continuidade delitiva, sob pena
de bis in idem. A ré possui bons antecedentes e inexistem elementos para valoração de sua atitude
de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Assim, diante de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, aplico a pena-base acima do mínimo legal, a
qual fixo em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão para cada um dos 11 (onze) delitos de
estelionato.
No tocante à agravante especial prevista no § 3º do art. 251, uma vez que o delito foi cometido em
detrimento da Administração Castrense, deixo de considerá-la, porquanto somente poderia ser aplicada
ao militar da ativa, certo que o civil e o inativo apenas cometem crimes militares quando o fato atentar
contra a Administração Militar. Daí, majorar a sanção devido ao prejuízo causado à Instituição Militar
significaria o vedado bis in idem.
Nesse sentido, já decidiram o STF (HC n° 85.167) e o STM nos arrestos a seguir colacionados:

RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES REJEITADAS.
DESPROVIDOS OS APELOS. Estelionato cometido por três civis, um absolvido, que
causaram prejuízo ao patrimônio sob a administração militar da Marinha, mediante a
emissão de notas fiscais falsificadas, no intuito de comprovar serviços condizentes a uma
locação fraudada. A competência da Justiça Militar da União para processar e julgar civis
que cometem crimes capitulados no Código Penal Militar decorre da norma insculpida no
art. 124 da Constituição Federal. Desse modo, a conduta praticada pelos Denunciados
amolda-se ao tipo penal militar descrito no artigo 251 do CPM, em consequência do que,
conforme o artigo 9º, inciso III, alínea "a", do referido Códex, compete à Justiça Militar da
União processar e julgar o feito. Não há que se falar em prescrição pela incidência da
Súmula nº 497 do STF quando a pena ainda pode ser aumentada além dos 2 (dois) anos
fixados em Sentença a quo e por conseguinte elevar o marco prescricional acima dos 4
(quatro) anos. Nesse caso, a prescrição poderá ser reconhecida ao final do julgamento
dos recursos, após fixação definitiva da pena. Inaplicáveis os artigos 394 e seguintes do
Código de Processo Penal à Justiça Castrense tendo em vista a especialidade da norma
penal militar, ínsita no CPPM, que de termina o rito processual castrense. A Suprema
Corte decidiu que o interrogatório do Réu, ao final da instrução criminal, se aplica ao
processo penal militar. Entretanto, modulou os efeitos de sua Decisão para que seja
aplicada aos processos militares em fase de instrução e a partir da data da publicação do
referido julgamento, ocorrido 11 de março de 2016. No presente caso, a instrução
processual já havia sido encerrada e o feito julgado em 02 de março de 2016,
prevalecendo, dessa forma, as disposições anteriores à referida Decisão do Supremo
Tribunal Federal. Preliminares que se rejeitam à unanimidade. As condutas dos Réus
condenados pela Sentença a quo, diante das provas carreadas nos autos, comprovam
que, em conluio de vontade, cometeram o crime de estelionato previsto no art. 251 do
CPM. Os recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo
- FDEPM são destinados à Marinha por força da Lei nº 5.461/68, e cabe a ela alocar esses
recursos para subsidiar o ensino profissional marítimo. No caso, portanto, verifica-se que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
o valor foi repassado à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha para
aplicação nas atividades ligadas ao ensino profissional marítimo. Não comete crime de
estelionato aquele que somente recebeu e entregou notas fiscais falsas, objetos do delito,
a mando do real agente do crime sem sequer ter consciência sobre a falsificação dos
documentos. Inaplicável a agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM,
quando o crime de estelionato for praticado por militar da reserva, militar
reformado ou por civil, sob pena de ocorrer bis in idem. A pluralidade de ações se
coaduna com a incidência da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP em
detrimento do art. 80 do CPM por razões de política criminal, tendo em vista que permite
a fixação de uma reprimenda mais justa e proporcional ao Réu. Desprovidos os apelos
Defensivo e Ministerial. Decisão unânime. Declarada a extinção da punibilidade dos
crimes praticados pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, verificada entre o
recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença condenatória recorrível, conforme
os artigos 123, inciso IV; 125, inciso VI, e 133, todos do CPM. (Apelação nº 0000064-
70.2008.7.12.0012, Relator Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, julgada
em 11/10/2017, DJe de 9/11/2017). (Grifo nosso.)
APELAÇÃO - ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. FRAUDE EM
CONCURSO PÚBLICO. INSERÇÃO DE TERCEIROS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS.
COMPLETA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. VERIFICADO O
DOLO DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. MEIO FRAUDULENTO COMPROVADO POR
EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO. DELITO CONSUMADO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ACUSADO APROVADO NO CERTAME. PREJUÍZO PATRIMONIAL AO
ERÁRIO. NULIDADE DA INVESTIDURA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO
CONSUMADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE DO §3 DO
ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR AFASTADA. NON BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CONDENAÇÃO À PENA MÍNIMA. SUBSTITUIÇÃO DA
PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO NA LEI PENAL MILITAR. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. NE REFORMATIO IN PEJUS. 1 - Recurso de
apelação interposto pela defesa, contra decisão do Conselho Permanente de Justiça, que
condenou civil à pena de dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, como
incurso no artigo 251, §3º, do Código Penal Militar. 2 - A conduta amolda-se à figura típica
do artigo 251 do Código Penal Militar. Fraude no concurso público para admissão no Curso
de Formação de Sargentos. A inserção de terceiros para realização das provas configurou
meio fraudulento, hábil a induzir em erro a Administração Militar, que admitiu o acusado,
despendendo mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com sua formação. 3-
Insustentável a alegação de ausência de intenção de recebimento de vantagem ilícita, já
que o acusado sabia estar infringindo normas de direito público e causando prejuízo ao
erário. 4- Improcedente a alegação de que os valores despendidos pela Administração
com o acusado o seriam, de qualquer modo, com outro aluno. Isso porque houve perda
completa do montante gasto com o réu, haja vista a nulidade absoluta de sua investidura,
fruto de crime. 5- As hipóteses contempladas pela teoria do fato consumado, corrente no
Superior Tribunal de Justiça, são casos que retratam meras irregularidades que se
consolidaram no tempo. Todavia, vício decorrente de crime jamais convalesce. 6 - É de
ser afastada a circunstância agravante do artigo 251, §3º, do Código Penal
Militar, aplicada em primeiro grau. A ofensa à Administração Militar é
elementar do crime quando o agente é civil, de forma que o agravamento com
base na mesma 'ratio' implica inaceitável 'bis in idem', conforme vasta
jurisprudência desta Corte. 7- Embora o direito penal militar não contemple
possibilidade de substituição da privação da liberdade por pena restritiva de direitos, essa
operação realizada no juízo 'a quo' não pode ser alterada em sede de recurso exclusivo
da defesa. 'Ne reformatio in pejus'. 8- Recurso provido. Sentença reformada, por

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177a7528f
unanimidade, no sentido da condenação pelo crime de estelionato. Por maioria, em
relação à manutenção da substituição por pena restritiva de direitos. (Apelação nº
0000004-62.2004.7.08.0008, Relator Ministro FLAVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH,
julgada em 14/3/2007, DJ de 16/10/2007). (Grifo nosso.)

Ausentes, assim, atenuantes e agravantes, bem como minorantes ou majorantes.
Concernente à incidência da continuidade delitiva, forçoso aplicá-la, nos termos da fundamentação
alhures explanada. Dessa forma, verificada a prática de 11 (onze) estelionatos, que tiveram suas sanções
individuais fixadas em quantidades idênticas, aplico somente uma delas, aumentada de 2/3, ficando
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES condenada, definitivamente, à pena de 3 (três) anos, 7
(sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, do CP, ela deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de
liberdade em regime aberto.
Negado o benefício do sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 84, caput, do
CPM.
Ante o exposto, conheço do apelo de AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES e nego-lhe
provimento, para que seja mantida a Sentença condenatória; (b) conheço do recurso de CHARLYTON
COSTA DE ANDRADE e dou-lhe provimento, para readequar a fração de aumento relativa à continuidade
delitiva no patamar de 2/3 (dois terços); e (c) conheço do apelo do Ministério Público Militar e dou-lhe
parcial provimento, para, mantidas as condenações de primeira instância, (1) reconhecer a prática de 11
(onze) delitos de estelionato em continuidade delitiva e redimensionar a pena de AMANDA CRISTINA DOS
SANTOS MAGALHÃES para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o regime
prisional aberto e negado o benefício do sursis, e, (2) no tocante a CHARLYTON COSTA DE ANDRADE,
manter a atenuante do art. 72, inciso III, alínea d, reconhecer a agravante especial do art. 251, § 3º,
ambos do CPM, e readequar a fração de aumento concernente à continuidade delitiva, redimensionando
a sanção para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o regime prisional aberto e
a negativa ao benefício do sursis.

[1] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 7. ed. Curitiba: Juruá,
2012, p. 571.
[2] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 2. ed.
Salvador: Editora JusPodivm, 2014, p. 1601/1602.
[3] LOPES JR., AURY. Direito Processual Penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.
992/993.
[4] FRAGOSO, Heleno Cláudio. Circunstâncias Agravantes. Revista Brasileira de
Criminologia e Direito Penal, n.° 6, 109 a 113.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 17:49:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c23b1027
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000926-05.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES:
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, CHARLYTON COSTA DE
ANDRADE e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, CHARLYTON COSTA DE
ANDRADE e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei divergindo dos eminentes Ministros desta Corte, para negar provimento aos recursos da DPU e
do MPM, referentes à ré civil AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, mantendo, nesse
ponto, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos e para dar parcial provimento
aos Recursos da Defesa e do "Parquet".

Consoante se observa nos autos, trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), irresignados com a Sentença "a quo", a qual
condenou a civil AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES e o ex-3º Sgt Aer CHARLYTON
COSTA DE ANDRADE, pelo cometimento do crime de estelionato tipificado no art. 251 do Codex
Castrense, em concurso, por 11 (onze) vezes, em continuidade delitiva.

Em apertada síntese, segundo a Denúncia, o ex- Sgt CHARLYTON, que servia na Seção de Finanças
do 1º Comando Aéreo Regional, fraudou folhas extraordinárias de pagamento, modificando o nome e
o CPF de alguns beneficiários de créditos referentes à pensão alimentícia, direcionando-os para a
conta da sua companheira, a ré AMANDA. O ato ilícito foi repetido por 11 vezes, resultando em R$
111.481,95 de prejuízo para a Administração Castrense.

Em 10.6.2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM condenou os corréus como
incursos no crime militar de estelionato, fixando para o réu ex-3º Sgt Aer CHARLYTON a pena de 4
anos de reclusão, sem direito ao "sursis", com a aplicação da pena assessória da perda, em favor da
Fazenda Nacional, do veículo registrado em seu nome; para a ré AMANDA foi fixada a reprimenda de
2 anos de reclusão, com direito ao "sursis". A ambos foi fixado o regime prisional inicialmente aberto
e concedido o direito de recorrer em liberdade.

Nas suas razões, o MPM argumentou que a Sentença condenatória pelo cometimento de estelionato,
na sua forma simples, quanto ao réu ex-3º Sgt Aer CHARLYTON, divergia dos termos da Denúncia,
devendo incidir a agravante especial constante no § 3º do art. 251 do CPM. Em relação a ambos os
réus, alegou que o "Decisum" desconsiderou, na fixação da pena, a elevada extensão do dano; a
agravante genérica do art. 70, inciso II, alínea "g", do CPM; e os limites da regra de exasperação de
pena para o crime continuado.

Em Contrarrazões, a DPU requereu o não provimento do Apelo ministerial, solicitando que seja
mantida a Sentença recorrida no que se refere aos pedidos relacionados à exasperação das penas.

Em suas razões, a DPU, na defesa dos interesses do réu ex-3º Sgt Aer CHARLYTON, pleiteou a
diminuição da pena para próximo do mínimo legal. Quanto à ré AMANDA, pugna pela absolvição,
alegando inexistir provas suficientes no tocante ao dolo subjetivo específico exigido pelo tipo penal.

Em Contrarrazões, o MPM rechaçou a tese defensiva de absolvição da ré AMANDA e, no tocante ao
pedido de adequação da pena aplicada ao ex-militar, concordou com o pleito da Defesa.
Consta dos autos que o réu, ex-3º Sgt Aer CHARLYTON, adulterou folhas extraordinárias de
pagamento de pensionistas da FAB, modificando dados de beneficiários de pensão alimentícia,
direcionando valores indevidos para a conta da ré civil AMANDA, sua companheira.

A conduta criminosa foi repetida por 11 (onze) vezes, resultando em prejuízo para o Erário no valor
R$ 111.481,95 (cento e onze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), valor

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 17:49:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c23b1027
apurado sem correção monetária.

A autoria dos réus e materialidade delitiva restaram comprovadas pelo conjunto probatório acostado
ao feito.

Todavia, diferentemente de meus eminentes pares, ao analisar o Recurso do MPM, quanto à ré civil
AMANDA, em que pese os argumentos esposados pelo "Parquet" e abraçados pelo Pleno, verificava
que deveria ser mantido o Decisum de Primeira Instância.

Quanto à pena base, sobressaiam as circunstâncias judiciais de que a ré é primária e possui bons
antecedentes. Por outro lado, em seu desfavor, tem-se a participação no esquema que fraudou a
Administração Militar, resultando em prejuízo na ordem de R$ 111.481,95 (cento e onze mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos).

Entendia que as mencionadas circunstâncias judiciais deveriam ser tidas por equivalentes, razão pela
qual mantinha a pena-base no mínimo legal.

Quanto à exasperação da pena pleiteada pelo "Parquet", entendia que a cautela adotada pela
Sentença recorrida deveria ser preservada.

Como bem consignado pelo Juízo "a quo", quanto à ré AMANDA, embora não haja dúvidas de que
tenha fornecido dados bancários para a realização da conduta delituosa e obtido vantagem ilícita, as
provas dos autos não permitem concluir que ela tivesse conhecimento de que a conduta tenha se
repetido por 11 (onze vezes), nem que tenha anuído com a repetição da conduta por parte do corréu
ex-Sgt Aer CHARLYTON.

Portanto, afastava, no que toca à ré civil AMANDA, a continuidade delitiva.

Por essas razões, no que se refere à ré civil AMANDA, dava por improcedente o Recurso do "Parquet".

Quanto Recurso relativo ao réu ex-3º Sgt Aer CHARLYTON, entendia que a pena-base deveria
permanecer em seu mínimo legal, haja vista o concurso entre as circunstâncias relativas à
primariedade, aos bons antecedentes e à execução do esquema fraudulento, que resultou no prejuízo
já descrito no curso do presente Voto.

Por outro bordo, entedia que deveria incidir, em desfavor do réu ex-3º Sgt Aer CHARLYTON, a
agravante genérica prevista na alínea "g" do art. 70 do CPM, pois agiu com violações de deveres
inerentes ao cargo de Encarregado de Pensão Alimentícia e Sacador de Cabos e Taifeiros da Seção de
Finanças do então I COMAR, bem como a aplicação da agravante especial prevista no art. 251, § 3º,
do CPM, porque o delito foi praticado por militar em detrimento da Administração Militar.

Contudo, entendia que a aplicação concomitante da agravante genérica da "g" do art. 70 e da
agravante especial do § 3 º do art. 251, ambas do CPM, revela-se, na espécie, flagrante "bis in idem".

Observava que, no caso dos autos, o réu praticou a conduta delituosa contra a Administração Militar
quando servia na Seção de Finanças do 1º Comando Aéreo Regional, mediante a violação dos deveres
inerentes ao cargo, à época, por ele ocupado.

Nesse prisma, nos crimes contra o patrimônio (estelionato), a agravação da pena por violação do
cargo ocupado pelo agente militar ocorre, inevitavelmente, contra a Administração Militar, sendo
exatamente este o ponto no qual reside o mencionado "bis in idem".

Por essa razão, excepcionalmente, afastava a incidência do § 3 º do art. 251 do CPM.

E, por fim, aplicava a regra relativa à continuidade delitiva, uma vez que o delito foi praticado pelo
réu ex-Sgt Aer CHARLYTON por 11 (onze) vezes.

Dessa forma, quanto à dosimetria da pena a ser aplicada ao réu ex-3º Sgt Aer CHARLYTON COSTA
DE ANDRADE, fixava a pena, consoante o sistema trifásico, da seguinte forma:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 17:49:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c23b1027

- Na primeira fase, verificava que concorriam as circunstâncias judiciais favoráveis relativas à
primariedade e aos bons antecedentes e, por outro lado, também a deliberada e livre conduta para a
execução do ardiloso esquema que fraudou a Administração Militar, resultando em prejuízo na
extensão de R$ 111.481,95 (cento e onze mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco
centavos), sem atualização monetária.

Por questão de proporcionalidade, considerava equivalentes as preditas circunstâncias e fixava a
pena-base no mínimo legal previsto no art. 251 do CPM, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, fazia incidir a agravante genérica disposta na alínea "g" do inciso II do art. 70 do
CPM.
Todavia, observava que a Sentença recorrida, ao tratar da segunda fase da aplicação da reprimenda,
reconheceu a ocorrência da confissão espontânea, embora não tenha surtido efeitos práticos porque a
pena-base foi fixada no mínimo legal.

É certo que a referida atenuante incide apenas nos casos em que há dúvida quanto à autoria do delito.
Isso não foi demonstrado nestes autos porque, desde a descoberta do crime, nunca houve dúvida dos
investigadores no tocante à autoria "sub examine".

Entretanto, o "Parquet" não apresentou qualquer questionamento a esse respeito, motivo pela qual
deve a atenuante ser mantida, sob pena de "reformatio in pejus".

Assim, no concurso entre a agravante da alínea "g" do inciso II do art. 70 com a atenuante da alínea
"d" do inciso III do art. 72 não verificava preponderância e, desse modo, mantinha a pena-base
aplicada no patamar de 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, considerando a ocorrência da continuidade delitiva, aumentava a pena em 2/3
(dois terços), conforme as regras do art. 80 do CPM e do art. 71 do CP comum e fixava a sanção final
aplicada ao réu ex-3º Sgt Aer CHARLYTON em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ademais, mantinha a declaração da perda em favor da Fazenda Nacional do veículo Ford KA SE 1.0,
Chassi 9BFZH55L8F8252126, Renavam 1056994232, placa QDJ-1935 registrado em nome do
sentenciado, visando ressarcir, em parte, o dano causado aos cofres públicos, tudo com fundamento
no art. 109, II, "b", do CPM, expressa na Decisão recorrida.

Ante o exposto, divergindo de meus eminentes pares, negava provimento aos recursos da DPU e do
MPM referentes à ré civil AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, mantendo, nesse ponto, a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos e dava parcial provimento aos
Recursos da Defesa e do "Parquet" para manter a condenação imposta ao ex-3º Sgt Aer CHARLYTON
COSTA DE ANDRADE, como incurso no art. 251 c/c os arts. 70, inciso II, alínea "g", 72, inciso III,
alínea "d", 75 e 80, todos do CPM, e art. 71 do CP comum, modificando, contudo, a pena aplicada para
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto,
sem direito ao "sursis", por expressa vedação legal.